Tribunal: CARF
Processo: 17459.720011/2023-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. REGRA DE EQUIPARAÇÃO. COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Submete-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento imobiliário que aplique recursos em empreendimento que possua sócio que seja detentor de mais de vinte e cinco por cento de suas cotas.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII. REGRA DE EQUIPARAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXISTÊNCIA DE COTISTA RELEVANTE E QUALIFICAÇÃO COMO SÓCIO, CONSTRUTOR OU INCORPORADOR.
A equiparação do Fundo de Investimento Imobiliário à pessoa jurídica, para fins de incidência do IRPJ e da CSLL, somente se aplica quando atendidos cumulativamente os requisitos previstos no art. 2o da Lei no 9.779/1999: (i) a existência de cotista relevante, detentor, isoladamente ou com pessoa a ele ligada, de mais de 25% das cotas do fundo; e (ii) que esse cotista relevante figure, de modo concomitante, como incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário investido. Não se admite interpretação restritiva da norma para que não alcance beneficiários finais, cotistas indiretos ou integrantes de grupo econômico.
IRPJ E CSLL. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ). ART. 13 DA LEI No 12.973/2014. AUSÊNCIA DE SUBCONTA. CONCEITO DE RENDA (ART. 43 DO CTN). NEUTRALIDADE.
A ausência de criação de subconta contábil, prevista no art. 13 da Lei no 12.973/2014, não implica, por si só, a tributação imediata do ajuste a valor justo de ativos, sob pena de afronta ao conceito de renda delineado no art. 43 do CTN. Desde que a escrituração permita a adequada identificação e o controle dos valores reavaliados, ainda que de forma diversa daquela prescrita em lei, preserva-se a neutralidade fiscal do AVJ. O ganho decorrente da reavaliação somente se sujeita à incidência de IRPJ e CSLL no momento da efetiva realização do ativo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA EFD-CONTRIBUIÇÕES. ART. 12 DA LEI No 8.218/1991. MULTA DE OFÍCIO. ART. 44 DA LEI No 9.430/1996. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO.
É ilegítima a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória prevista no art. 12 da Lei no 8.218/1991 quando a mesma conduta — ausência de apresentação de declarações — já deu ensejo à constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício, com aplicação da multa proporcional de 75% prevista no art. 44 da Lei no 9.430/1996. A cumulação de penalidades sobre a mesma materialidade configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA.
São solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por lei, nos termos do art. 124, II, do CTN. O art. 4o da Lei no 9.779/99 estabeleceu, de forma expressa, a responsabilidade da instituição administradora do fundo de investimento imobiliário pelo cumprimento das obrigações tributárias, inclusive acessórias, do fundo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17459.720011/2023-29
ACÓRDÃO
1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO E OUTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2021
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII. REGRA DE EQUIPARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Submete-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de
investimento imobiliário que aplique recursos em empreendimento que
possua sócio que seja detentor de mais de vinte e cinco por cento de suas
cotas.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII. REGRA DE EQUIPARAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. EXISTÊNCIA DE COTISTA
RELEVANTE
E
QUALIFICAÇÃO
COMO
SÓCIO,
CONSTRUTOR
OU
INCORPORADOR.
A equiparação do Fundo de Investimento Imobiliário à pessoa jurídica, para
fins de incidência do IRPJ e da CSLL, somente se aplica quando atendidos
cumulativamente os requisitos previstos no art. 2o da Lei no 9.779/1999: (i)
a existência de cotista relevante, detentor, isoladamente ou com pessoa a
ele ligada, de mais de 25% das cotas do fundo; e (ii) que esse cotista
relevante figure, de modo concomitante, como incorporador, construtor
ou sócio do empreendimento imobiliário investido. Não se admite
interpretação restritiva da norma para que não alcance beneficiários finais,
cotistas indiretos ou integrantes de grupo econômico.
IRPJ E CSLL. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO (AVJ). ART. 13 DA LEI No
12.973/2014. AUSÊNCIA DE SUBCONTA. CONCEITO DE RENDA (ART. 43
DO CTN). NEUTRALIDADE.
A ausência de criação de subconta contábil, prevista no art. 13 da Lei no
12.973/2014, não implica, por si só, a tributação imediata do ajuste a valor
justo de ativos, sob pena de afronta ao conceito de renda delineado no art.
Fl. 5687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
2
43 do CTN. Desde que a escrituração permita a adequada identificação e o
controle dos valores reavaliados, ainda que de forma diversa daquela
prescrita em lei, preserva-se a neutralidade fiscal do AVJ. O ganho
decorrente da reavaliação somente se sujeita à incidência de IRPJ e CSLL no
momento da efetiva realização do ativo.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA EFD-
CONTRIBUIÇÕES. ART. 12 DA LEI No 8.218/1991. MULTA DE OFÍCIO. ART.
44 DA LEI No 9.430/1996. BIS IN IDEM. CONFIGURAÇÃO.
É ilegítima a exigência de multa por descumprimento de obrigação
acessória prevista no art. 12 da Lei no 8.218/1991 quando a mesma
conduta — ausência de apresentação de declarações — já deu ensejo à
constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício, com
aplicação da multa proporcional de 75% prevista no art. 44 da Lei no
9.430/1996. A cumulação de penalidades sobre a mesma materialidade
configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA.
São solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por
lei, nos termos do art. 124, II, do CTN. O art. 4o da Lei no 9.779/99
estabeleceu, de forma expressa, a responsabilidade da instituição
administradora do fundo de investimento imobiliário pelo cumprimento
das obrigações tributárias, inclusive acessórias, do fundo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em rejeitar as preliminares de nulidade (i) por
maioria de votos, quanto à ausência de motivação concreta e adequada do lançamento, vencida a
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski (Relatora), que a acolhia; (ii) por voto de qualidade, quanto
à ausência de liquidez e certeza da exigência, vencidos os Conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski
(Relatora), José Eduardo Dornelas e Eduardo Monteiro Cardozo, que a acolhiam; e (iii) por
unanimidade de votos, quanto à (iii.1) desconsideração de prejuízos fiscais e de base de cálculo
negativa da CSLL na apuração dos tributos, em relação ao recurso do Contribuinte; e (iii.2)
ausência de indicação legal suficiente para a imputação da responsabilidade, e ausência de
motivação quanto às razões de fato e de direito que ensejariam a atribuição de solidariedade, em
relação ao recurso da Responsável solidária. Acordam os membros do colegiado, ainda, por
unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de unificação dos processos administrativos. No
mérito, acordam os membros do colegiado em dar provimento parcial ao recurso para, (i) por voto
Fl. 5688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
3
de qualidade, manter a acusação fiscal referente à aplicação da regra de equiparação prevista no
artigo 2o da Lei no 9.779/1999, vencidos os Conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski (Relatora), José
Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam provimento no ponto; e (ii)
por unanimidade de votos, (ii.1) em reconhecer a improcedência quanto aos ajustes a valor justo
contabilizados pela Recorrente, (ii.2) em manter a Responsável solidária no polo passivo da
obrigação e (ii.3) em cancelar as multas regulamentares quanto às obrigações acessórias.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Taranto Malheiros.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntários interpostos por GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO (e-fls. 5236/5350), e MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(e-fls. 5415/5456) contra o Acórdão no 109-021.913, proferido pela 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil de Curitiba (DRJ09).
O presente processo originou-se da lavratura de autos de infração para a exigência
do IRPJ e da CSLL, apurados pelo regime do Lucro Real, relativamente aos 3o e 4o trimestres de
2020 e aos 1o e 2o trimestres de 2021 (discutido no âmbito do Processo Administrativo no
17459.720008/2023-13), bem como de multa por descumprimento de obrigação acessória, no
montante global de R$ 15.448.732,55, assim discriminado:
Fl. 5689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
4
Tributo
Principal
Juros de
Mora
Multa
Proporcional
Total
IRPJ
R$
5.721.233,50
R$
1.113.997,30
R$
4.290.925,10
R$
11.126.155,90
CSLL
R$
2.068.284,05
R$
402.745,42
R$
1.551.213,02
R$
4.022.242,49
Multa por descumprimento de
obrigação acessória (EFD-
Contribuições)
-
-
-
R$ 300.334,16
Para uma análise detalhada dos fatos, transcrevo parte do relatório elaborado pela
DRJ:
“(...) No Termo de Verificação Fiscal - TVF, parte integrante dos Autos de Infração,
constam os seguintes esclarecimentos, informações e constatações (fls. 4.592 a
4.651):
a) verificou-se que Golgi Fundo de Investimento Imobiliário, doravante
denominado Golgi FII, está sujeito às regras de tributação aplicáveis às pessoas
jurídicas, por se enquadrar na regra estabelecida pelo art. 2o da Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, conhecida como “regra de 25%”;
b) a fiscalizada, a despeito de estar enquadrada na norma legal, se declarava
isenta perante os órgãos fiscalizadores;
c) o procedimento surgiu de desdobramento de ação fiscal na contribuinte Modal
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (Modal DTVM), na qualidade de
administradora do Golgi FII no período inicialmente fiscalizado, janeiro a
dezembro de 2020;
c.i) em 31/12/2020 o Golgi FII tinha dois cotistas, ambos fundos de investimento,
CF Golgi Holdings FIM CP, com participação de 95,2559%, e JICHI Fundo de
Investimento, detentor de 4,7441% das cotas;
c.ii) intimado, o Golgi FII esclareceu que não identificou na estruturação do fundo
de investimento imobiliário violação à regra de 25%;
d) no que se refere aos fatos sob análise no procedimento fiscal:
d.i) trata-se a Golgi Condomínios Logísticos, segundo informações obtidas na
internet, de “... uma incorporadora, proprietária de condomínios logísticos de alta
eficiência, criada para atuar nos principais mercados brasileiros, desde a aquisição
e o desenvolvimento até a locação e gestão de centros de armazenagem e
distribuição. Joint venture que reúne outros dois grandes nomes do mercado
canadense e brasileiro, - respectivamente, Cadillac Fairview e Afiliadas da
Autonomy Investimentos”;
Fl. 5690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
5
d.i.i) “A Cadillac Fairview é uma das maiores proprietárias, operadoras e
administradoras de imóveis comerciais de primeira classe da América do Norte.
Subsidiária integral da Ontario Teachers' Pension Fund, a Cadillac Fairview
também investe em propriedades comerciais, industriais e de uso misto no
Brasil, Colômbia e México”;
d.i.i.i) a Cadillac Fairview “... surgiu em 1974 como resultado da fusão entre a
Cadillac Development Corporation Ltd e a Fairview Corporation”, sendo adquirida
em março de 2000 pelo Ontario Teachers' Pension Plan;
d.i.i.ii) “... em 2006 expandiu suas operações para o Brasil comprando 46% da
Multiplan Empreendimentos Imobiliários SA, uma gestora brasileira de shopping
centers”;
d.i.i.iii) a entrada da Cadillac Fairview no Brasil “... se deu por meio da 1700480
ONTARIO INC, subsidiária integral do Ontario Teachers’ Pension Plan que opera
como uma empresa de gestão de investimentos (Doc. 070 e 071), e está sediada
no mesmo endereço da Cadillac Fairview em Ontario, Canadá”;
d.i.ii) “A Autonomy Investimentos é uma empresa líder em investimentos no setor
imobiliário no Brasil, especializada em aquisição, retrofit, desenvolvimento e
administração de propriedades corporativas e logísticas localizadas nos maiores
mercados urbanos brasileiros”;
d.ii) a Cadillac Fairview Brasil Participações Ltda (CF Brasil Participações) foi
constituída em 26/06/2006, inicialmente sob a denominação Gygax Participações
Ltda;
d.ii.i) em 27/03/2007 as sócias fundadoras cedem e transferem suas cotas para
1700480 ONTARIO INC (“CFBrazil”), 99 quotas, e 1699516 ONTARIO INC
(“CFOntario”), 1 quota;
d.ii.ii) em 28/05/2007 alterou-se o capital social da sociedade, de R$ 100,00 para
R$ 62.213.766,00, ficando a sócia 1700480 ONTARIO INC (“CFBrazil”) com valor de
participação de R$ 62.213.765,00, e a sócia 1699516 ONTARIO INC com valor de
participação de R$ 1,00;
d.ii.iii) “Ao longo dos anos foram ocorrendo várias alterações no Contrato Social
da CF Brasil Participações, com aumento de capital, subscrição de capital nas
subsidiárias CF I, CF II, CF III, CF IV, alteração de endereço, ... além de registro de
deliberações sobre aprovações de aquisição de imóveis pelas investidas CF I, II, III,
IV, V, VI, VII, VIII, aprovação de contas etc”;
d.iii) a partir de 05/12/2012 se inicia a parceria entre a Cadillac Fairview e a
Autonomy Investimentos, mediante a assinatura de diversos contratos;
d.iii.i) em 07/02/2013 resolução das sócias autoriza a sociedade a realizar
aumento de capital social da Tempel Empreendimentos Imobiliários Ltda, cuja
denominação foi alterada para CF I Logística Ltda em 20/02/2013;
Fl. 5691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
6
d.iii.ii) em 28/08/2013 a sociedade altera o nome empresarial para Cadillac
Fairview Brasil Participações Ltda;
d.iii.iii) em 23/12/2013 se alterou o capital social da sede, para R$ 21.013.766,00,
ficando a sócia 1700480 ONTARIO INC (“CFBrazil”) com valor de participação de
R$ 21.013.766,00, e a sócia 1699516 ONTARIO INC com valor de participação de
R$ 1,00;
d.iv) “... resumindo o já exposto, o início da atuação do grupo Cadillac Fairview no
Brasil se deu mediante a aquisição, pela 1700480 ONTARIO INC, de participação
societária na Gygax Participações Ltda (Gygax). Durante o período compreendido
entre 2007 e 2012, o Grupo Cadillac Fairview (Grupo CF) atuou no Brasil de forma
isolada. A Gygax tinha como sócios apenas a 1700480 ONTARIO INC, com 99,99%
de participação societária, e a 1699516 ONTARIO INC, ambas do Grupo CF,
subsidiárias integrais do Ontario Teachers Pension Plan, assim como a Cadillac
Fairview Corporation Limited.
Em dezembro de 2012 foi assinado o Master Agreement - Industrial Portfolio,
entre: 1700480 ONTARIO INC., Gygax, AI Desenvolvimento Imobiliário Ltda.,
Roberto Miranda de Lima e Robert Charles Gibbins, dando início à Golgi
Condomínios Logísticos, uma joint venture entre o grupo Cadillac Fairview e o
grupo Autonomy Investimentos, uma “companhia especializada na incorporação,
construção, locação e gestão de galpões e condomínios logísticos”. Nessa mesma
data foi assinado também um contrato de Gestão de Ativos, entre a Sociedade, AI
Desenvolvimento Imobiliário Ltda. (AI), que foi designada como Gestora dos
Ativos. e 1700480 ONTARIO INC.
Logo após, a partir de fevereiro de 2013, a Gygax (que em agosto de 2013
passaria a ser denominada Cadillac Fairview Brasil Participações Ltda.), iniciou o
processo de investimento, aumento e subscrição de capital em diversas empresas:
CF I Logística, CF II Logística, CF III Logística ..., cada uma dessas empresas
relacionada a um condomínio logístico: Seropédica, Mauá, Jundiaí etc”;
(...)
d.vi) “... resumindo, pode se verificar que o Grupo canadense Cadillac Fairview,
que é detido integralmente pelo Ontario Teachers Plan, começou a atuar no Brasil,
em 2007, por meio de subscrição de capital Gygax Participações Ltda. (que
posteriormente teve sua razão social alterada para Cadillac Fairview Brasil
Participações Ltda.).
Em dezembro de 2012 firmou o Master Agreement com a empresa brasileira
Autonomy Investimentos dando origem à Golgi Condomínios Logísticos,
especializada na incorporação, construção, locação e gestão de galpões e de
condomínios logísticos de alto padrão, com atuação em todo o Brasil, conforme
amplamente divulgado ao mercado por essas próprias empresas.
No período compreendido entre 2013 e março de 2020, a atuação da GOLGI
Condomínios Logísticos se deu por meio da subscrição e aumento de capital
Fl. 5692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
7
social em diversas empresas, CF I, CF II, CF III etc. que tinham como objeto social
a Incorporação de empreendimentos imobiliários e a gestão e administração da
propriedade imobiliária. Cada uma dessas empresas, que representava um
Empreendimento imobiliário, um condomínio logístico (Golgi Seropédica, Golgi
Mauá, Golgi Dutra, Golgi Jundiaí, etc.), tinha como sócios o Grupo canadense
Cadillac Fairview, por meio da subsidiária CF Brasil Participações, que detinha
95,24% de participação societária, Robert Charles Gibbins e Roberto Miranda de
Lima, ambos sócios da Autonomy Investimentos, com participações societárias de
3,57% e 1,19% respectivamente em cada uma das empresas / empreendimentos
logísticos.
Essas empresas, que representavam cada um dos empreendimentos logísticos,
adquiriam terrenos, que eram depois loteados, faziam as devidas incorporações,
construindo galpões logísticos, e posteriormente tais galpões logísticos eram
alugados a terceiros. Tais empresas eram tributadas como tal e os seus
resultados líquidos eram distribuídos na forma de distribuição e pagamento de
dividendos aos seus sócios na proporção de suas participações societárias: CF
Brasil Participações 95,24%, Robert Charles Gibbins 3,57% e Roberto Miranda de
Lima 1,19%.
Esse foi o modus operandi até março de 2020. A partir de 01/04/2020 é que o
GOLGI FII passou a ser o sócio dos Condomínios Logísticos Golgi ...”;
d.vii) no que respeita ao início da atuação do Golgi FII e da extinção da CF Brasil
Participações:
d.vii.i) em 31/03/2020, as sócias da CF Brasil Participações, 1700480 ONTARIO INC
e 1699516 ONTARIO INC, cedem e transferem suas cotas a CF GOLGI HOLDINGS
LP, tornando-se esta a única quotista da sociedade;
(...)
d.vii.v) “Em 01/04/2020, por meio da 43a Alteração do Contrato Social da CF Brasil
Participações, CF Golgi Holdings LP, sua única quotista, retira se da Sociedade,
cedendo e transferindo a totalidade de suas 1 061 587 838 (um bilhão, sessenta e
um milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, oitocentos e trinta e oito) quotas com
todos os direitos e obrigações inerentes a ela, para o GOLGI FII, em contrapartida
às quotas de emissão do GOLGI FII recebidas por CF GOLGI HOLDINGS LP. Ou seja,
o recém-criado GOLGI FII passou a ser o sócio dos empreendimentos
imobiliários”;
d.vii.vi) em 01/06/2020 a Cadillac Fairview Brasil Participações Ltda foi extinta por
seu único sócio, Golgi Fundo de Investimento Imobiliário;
d.viii) o Golgi FII foi criado em 31/03/2020, tendo como cotistas iniciais “... o
investidor não residente CF GOLGI HOLDINGS LP - BANCO MODAL S.A. (95,24% das
quotas), Roberto Miranda de Lima (1,19% das quotas) e Robert Charles Gibbins
(3,57% das quotas) e em seguida suas cotas foram transferidas para fundos CF
GOLGI HOLDINGS FIM CRÉDITO PRIVADO CP (95,24%) e JICHI FUNDO DE
Fl. 5693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
8
INVESTIMENTO MULTIMERCADO (4,76%) que atuaram como interpostas entre os
cotistas iniciais e o GOLGI FII”;
e) a respeito da legislação que regula os Fundos de Investimento Imobiliário:
e.i) foram criados pela Lei no 8.668, de 25 de junho de 1993, com alterações
posteriores pelas Leis no 9.779, de 1999, no 11.033, de 21 de dezembro de 2004,
no 11.196, de 21 de novembro de 2005 e no 12.024, de 27 de agosto de 2009;
e.ii) não possuem personalidade jurídica e caracterizam-se pela comunhão de
recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários,
destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários, constituídos sob a
forma de condomínio fechado, vedado o resgate de quotas, podendo ter duração
por prazo determinado ou indeterminado;
e.iii) são representados e gerenciados por sua administradora e demais entidades
vinculadas;
e.iv) “... o espírito da Lei é permitir que o mercado imobiliário se valha de captação
externa de recursos, por meio de títulos e valores mobiliários, descentralizando e
popularizando a captação de recursos para o financiamento da atividade
imobiliária”;
e.v) o art. 45 da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários – CVM - no 472, de
31 de outubro de 2008, elenca os empreendimentos imobiliários permitidos aos
FII, quais sejam:
I - quaisquer direitos reais sobre bens imóveis;
II – ações, debêntures, bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de
subscrição e certificados de desdobramentos, certificados de depósito de valores
mobiliários, cédulas de debêntures, cotas de fundos de investimento, notas
promissórias, e quaisquer outros valores mobiliários, desde que se trate de
emissores registrados na CVM e cujas atividades preponderantes sejam permitidas
aos FII;
III – ações ou cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as
atividades permitidas aos FII;
IV – cotas de fundos de investimento em participações (FIP) que tenham como
política de investimento, exclusivamente, atividades permitidas aos FII ou de
fundos de investimento em ações que sejam setoriais e que invistam em
construção civil ou no mercado imobiliário;
V – certificados de potencial adicional de construção emitidos com base na
Instrução CVM no 401, de 29 de dezembro de 2003;
VI – cotas de outros FII;
VII – certificados de recebíveis imobiliários e cotas de fundos de investimento em
direitos creditórios (FIDC) que tenham como política de investimento
exclusivamente, atividades permitidas aos FII e desde que estes certificados e
Fl. 5694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
9
cotas tenham sido objeto de oferta púbica registrada na CVM ou cujo registro
tenha sido dispensado nos termos da regulamentação em vigor;
VIII – letras hipotecárias;
IX – letras de crédito imobiliário; e
X – letras imobiliárias garantidas.
e.vi) o objetivo da criação dos Fundos de Investimento Imobiliário foi desenvolver
o mercado imobiliário por meio do sistema financeiro;
e.vii) “... a legislação dos FII foi construída em torno da pulverização do
financiamento da atividade imobiliária, da participação dispersa e não
concentrada dos agentes econômicos, da utilização da poupança popular para o
desenvolvimento desse mercado. Em troca, foram concedidos benefícios fiscais
para incentivar essa dispersão de investidores, tanto na entrada (aquisição de
ativos do fundo), quanto na saída (distribuição dos resultados)”;
e.viii) o art. 2o da Lei no 9.779, de 1999, introduziu a chamada “Regra de 25%”,
segundo a qual se submete à tributação aplicável às pessoas jurídicas o Fundo de
Investimento Imobiliário que aplicar recursos em empreendimento imobiliário
que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que possua,
isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e cinco por
cento das quotas do fundo;
e.ix) a introdução da “Regra de 25%” teve como intuito, segundo a Exposição de
Motivos da Lei, evitar a concorrência predatória dos fundos com as pessoas
jurídicas que exploram a mesma atividade;
e.x) para que seja caracterizada violação à “Regra de 25%”, basta que a pessoa
física ou jurídica tenha desempenhado, diretamente ou indiretamente, o papel
de incorporador, construtor ou sócio “... em empreendimentos que receberam
investimento do FII e se torne, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele
ligada, cotista detentor de mais de 25% das cotas desse mesmo fundo”;
e.xi) as atividades a que se refere a legislação são a construção, incorporação,
venda e locação de imóveis, com o fim de obtenção de renda;
e.xii) é possível concluir que “... a “regra de 25%” tem uma clara inspiração na Lei
dos condomínios, com uma diferença importante: a troca de “proprietário do
terreno” por “sócio”;”
e.xiii) “A razão para a substituição do “proprietário do terreno” da lei 4.591/64
pelo “sócio” da Lei 9.779/99 tem um motivo bastante simples: os
empreendimentos abrangidos pela “regra de 25%” extrapolam a construção civil,
incluindo toda uma gama de recebíveis e títulos representativos de propriedade”;
e.xiv) “... a expressão “empreendimento imobiliário”, que acompanha os FII é, já
em seu nascedouro, mais abrangente que o mercado físico. O FII, como já
abordado, representa a convergência dos mercados imobiliário e financeiro”;
Fl. 5695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
10
e.xv) a “Regra de 25” se aplica:
• à situação em que o incorporador, construtor ou sócio (dono) do
empreendimento imobiliário assuma, posterior ou simultaneamente, a posição de
cotista relevante (mais de 25% das cotas) do FII que investir nesse
empreendimento;
• a quaisquer tipos de cotistas, tanto pessoas físicas, jurídicas quanto outros
Fundos de Investimento;
• a imóveis em construção e imóveis já prontos;
• a outros tipos de empreendimentos imobiliários além de imóveis, notadamente
àqueles relacionados no art. 45 da ICVM 472/08.
e.xvi) “O art. 2o da Lei no 9.779/99 traz regra antielisiva, tem o objetivo de evitar o
uso, por pessoas físicas ou jurídicas que já atuavam como incorporador, construtor
ou sócio de empreendimentos imobiliários, de fundos de investimento imobiliário
que não foram constituídos a partir da comunhão de recursos captados junto aos
investidores, para fins de aproveitamento de benesse tributária”;
f) acerca de aplicar as normas legais ao caso concreto:
f.i) “... o GOLGI FII já não atendeu ao requisito básico dos fundos de investimento
imobiliário que são, por definição legal, caracterizados pela comunhão de recursos
captados por meio do Sistemas de Distribuição de Valores Mobiliários. Não houve
captação de qualquer recurso do mercado, de investidores que utilizam o sistema
financeiro, o sistema de distribuição de valores mobiliários”;
f.ii) “... no período compreendido entre 2013 e março de 2020, a atuação da
GOLGI Condomínios Logísticos se deu por meio da subscrição e aumento de capital
social em diversas empresas, CF I, CF II, CF III, CF IV etc. que tinham como objeto
social a Incorporação de empreendimentos imobiliários e a gestão e
administração da propriedade imobiliária. Cada uma dessas empresas, que
representava um Empreendimento imobiliário (Golgi Seropédica, Golgi Mauá,
Golgi Dutra, Golgi Jundiaí, etc.), tinha como sócios o Grupo canadense Cadillac
Fairview, por meio da subsidiária CF Brasil Participações, que detinha 95,24% de
participação societária, Robert Charles Gibbins e Roberto Miranda de Lima, ambos
sócios da Autonomy Investimentos, com participações societárias de 3,57% e
1,19% respectivamente em cada uma das empresas / empreendimentos
logísticos”, empresas que “... eram tributadas normalmente, como uma pessoa
jurídica, e os seus resultados líquidos eram distribuídos na forma de distribuição e
pagamento de dividendos aos seus sócios na proporção de suas participações
societárias: CF Brasil Participações 95,24%, Robert Charles Gibbins 3,57% e
Roberto Miranda de Lima 1,19%”;
f.iii) “Esse foi o modus operandi até 31/03/2020, quando o GOLGI FII foi criado. A
partir de 01/04/2020 é que o GOLGI FII passou a ser o sócio dos Condomínios
Logísticos Golgi. Nessa data, a CF Golgi Holdings LP, única cotista da CF Brasil
Fl. 5696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
11
Participações, cedeu e transferiu a totalidade de suas cotas para o GOLGI FII, em
contrapartida às cotas de emissão do GOLGI FII recebidas por CF GOLGI
HOLDINGS LP, ou seja, a CF Golgi Holdings LP se tornou cotista do GOLGI FII”;
f.iv) “Os cotistas iniciais do GOLGI FII, em 01/04/2020, eram CF GOLGI HOLDINGS
LP (95,24% das cotas), Robert Charles Gibbins (3,57% das cotas) e Roberto
Miranda de Lima (1,19% das cotas), ou seja, exatamente os mesmos sócios de
cada uma das pessoas jurídicas que representavam os empreendimentos
imobiliários (CFI, CF II, CF III, CF IV, CF V, CF VI, CF VII, CF IX, CF X, Parque
Empresarial Contagem I e Parque Empresarial Betim II) exatamente com os
mesmos percentuais de participação”;
f.v) “... o GOLGI FII aplicou seus recursos em empreendimentos imobiliários que
tinham como sócio o grupo canadense Cadillac Fairview, por meio de subsidiárias
do Ontario Teachers Pension Plan, que possui 95,24% das cotas do GOLGI FII,
muito acima do mínimo exigido no art. 2o da Lei no 9.779/99 e, por consequência,
o GOLGI FII incidiu na regra de 25%, que determina que deve ser tributado como
pessoa jurídica”;
f.vi) “... no próprio dia 01/04/20, os sócios dos empreendimentos imobiliários: CF
GOLGI HOLDINGS LP, Robert Charles Gibbins e Roberto Miranda de Lima,
transferiram suas cotas do GOLGI FII para fundos de investimentos”;
f.vii) “As cotas do CF GOLGI HOLDINGS LP foram transferidas para o CF GOLGI
HOLDINGS FIM CRÉDITO PRIVADO CP, que passou a deter 95,24% das cotas do
GOLGI FII, e as cotas do Robert Charles Gibbins e do Roberto Miranda de Lima
foram transferidas para o fundo JICHI FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO, que passou a deter 4,76% das cotas do GOLGI FII”;
f.viii) “O fundo CF GOLGI HOLDINGS FIM CRÉDITO PRIVADO CP tem como único
cotista o CF GOLGI HOLDINGS LP (100% das cotas) e o fundo JICHI FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO tem como únicos cotistas os senhores Robert
Charles Gibbins (75% das cotas) e Roberto Miranda de Lima (25% das cotas)”;
f.ix) “Com essa nova configuração, ou seja, com a interposição de uma nova
camada entre o e os seus cotistas, os antigos sócios dos empreendimentos
imobiliários, o Grupo canadense Cadillac Fairview, o Robert Charles Gibbins e o
Roberto Miranda de Lima, continuam a deter, ainda que agora indiretamente,
95,24%, 3,57% e 1,19% respectivamente das cotas do GOLGI FII e, por
consequência, continuam a receber os rendimentos de tais empreendimentos
imobiliários, nas mesmas proporções, só que esses rendimentos passaram a não
ser tributados a partir da transferência desses empreendimentos imobiliários para
o GOLGI FII”;
f.x) “... apesar de terem sido interpostos dois fundos de investimento
multimercado entre o GOLGI FII e os seus reais cotistas, a Cadillac Fairview e os
senhores Robert Charles Gibbins e Roberto Miranda de Lima, nos arquivos
contábeis do GOLGI FII eles continuam a figurar como cotistas do GOLGI FII. Nos
Fl. 5697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
12
Balancetes do GOLGI FII (Doc. 008) constam como cotistas pessoas físicas e
jurídicas e não fundos de investimento multimercado”;
f.xi) “A CF Brasil Participações, que era sócia de todos os empreendimentos
imobiliários (CF I, CF II, CF III, ...), com 95,24% de participação em cada um deles,
tinha como sócios diretos o 1700480 ONTARIO INC e o 1699516 ONTARIO INC, e
como controlador o Ontario Teachers Pension Plan. A CF GOLGI HOLDINGS LP, que
também tem como controlador o Ontario Teachers Pension Plan, detém 100% das
quotas do CF GOLGI HOLDINGS FIM CP, que, por sua vez, possui 95,24% das
quotas do GOLGI FII”;
f.xii) a “Regra de 25%” se aplica ao caso analisado, ainda que tenha ocorrido a
interposição de pessoas a fim de não se submeter à tributação;
g) no que concerne às obrigações acessórias:
g.i) a partir da constatação que o Golgi FII incidiu na “Regra de 25%”, foi intimado
a apresentar as devidas obrigações acessórias em virtude de ser tributado como
as demais pessoas jurídicas, o que não ocorreu;
g.ii) os Fundos de Investimento Imobiliários que descumprem a “Regra de 25%”
estão sujeitos ao pagamento de todos os impostos e contribuições devidos pelas
pessoas jurídicas de direito privado e ao cumprimento de todas as obrigações
acessórias por elas devidas;
g.iii) na situação em análise são devidas a apresentação das Escriturações Fiscais
Digitais da Contribuição para o PIS/Pasep, da Cofins e da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - EFD-Contribuições, da Escrituração Contábil
Fiscal – ECF - e da – Escrituração Contábil Digital - ECD, com a aplicação das
penalidades previstas pela falta de entrega das mencionadas escriturações
digitais;
h) no que diz respeito a apuração dos tributos devidos:
h.i) “... foi realizada com base nos documentos entregues pela fiscalizada em
resposta aos itens 7, 8 e 9 do Termo de Início da Ação Fiscal – Termo de
Constatação e Intimação no 01 endereçada ao GOLGI FII. Foram entregues os
balancetes mensais do GOLGI FII referentes a todos os meses dos anos-calendário
2020 e 2021 (Doc. 008), os informes obrigatórios exigidos pela CVM - mensais,
trimestrais e anuais - emitidos nos anos-calendário de 2020 e 2021 (Docs. 008 e
009) e as Demonstrações Financeiras auditadas, referentes aos anos-calendário de
2020 e 2021 (Doc. 009)”;
h.ii) a Cofins e a Contribuição para o PIS/Pasep foram apuradas pelo regime geral,
qual seja, não cumulativo, em razão da recusa da apresentação da respectiva
escrituração digital, o que também impossibilitou a determinação dos valores dos
créditos das referidas contribuições;
h.iii) o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ - e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido – CSLL - foram calculados pelo regime do Lucro Real, por
Fl. 5698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
13
períodos de apuração trimestrais, visto que a interessada não optou pela
apuração anual;
h.iii.i) os ajustes contábeis decorrentes da avaliação de ativos e passivos a valores
justos foram tributados, pela inexistência de controles em subcontas vinculadas
aos ativos e passivos; e
i) em relação à atribuição de responsabilidade tributária solidária:
i.i) a legislação estabelece que a instituição que administra o fundo de
investimento imobiliário é responsável pelo cumprimento das obrigações
tributárias do fundo, tanto as principais quanto as acessórias;
i.ii) “No caso em tela temos que de 31/03/2020 até 30/06/2021 a administradora
do GOLGI FII foi a MODAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
LTDA (“MODAL DTVM”) e, a partir de 01/07/2021, a administradora passou a ser
a MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“MAF DTVM”)”;
i.iii) “No presente caso constata-se que ambas as administradoras do fundo,
MODAL DTVM e MAF DTVM, detinham as informações necessárias e suficientes
para chegar aos reais sócios dos empreendimentos imobiliários e investidores das
cotas do FII e, por consequência, concluir pela clara infringência da regra do
estatuída no artigo 2o da Lei 9.779/99”.
(...)”
(grifos e destaques no original)
As Recorrentes apresentaram impugnações, as quais foram julgadas parcialmente
procedentes pela DRJ, por meio do Acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2021
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e
os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2021
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
Na hipótese de lançamento de ofício aplica-se, por decorrência direta de previsão
legal, multa sobre o valor da diferença de contribuição apurada.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2021
Fl. 5699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
14
MULTA REGULAMENTAR. INFRAÇÃO COMPROVADA. APLICAÇÃO.
Uma vez caracterizada a infração cometida, deve ser mantida a multa
regulamentar lançada.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2021
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
REGRA
DE
EQUIPARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Submete-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento
imobiliário que aplique recursos em empreendimento que possua sócio que seja
detentor de mais de vinte e cinco por cento de suas cotas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Período de apuração: 01/04/2020 a 30/06/2021
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
REGRA
DE
EQUIPARAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
Submete-se à tributação aplicável às pessoas jurídicas o fundo de investimento
imobiliário que aplique recursos em empreendimento que possua sócio que seja
detentor de mais de vinte e cinco por cento de suas cotas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada, a Recorrente GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII –
LTDA. (‘GOLGI FII’) apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual alega, em síntese:
Preliminares

Unificação processual: defende a necessidade de reunião dos processos administrativos
considerados conexos, nos termos da Portaria RFB no 48/2021, uma vez que todos foram
instaurados a partir do mesmo Termo de Verificação Fiscal.

Nulidade por vício de fundamentação: sustenta a invalidade do lançamento por ausência
de motivação clara e suficiente, notadamente quanto à identificação do suposto “cotista
relevante” que, cumulativamente, se enquadraria como sócio, incorporador ou construtor
do empreendimento.

Nulidade por ausência de liquidez e certeza: alega que o lançamento carece dos requisitos
legais, diante da falta de clareza quanto à base de cálculo dos tributos exigidos.
Fl. 5700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
15
Mérito

Inaplicabilidade da regra de equiparação: argumenta que não se configuram, no caso
concreto, os requisitos do art. 2o da Lei no 9.779/1999, pois inexiste cotista com
participação igual ou superior a 25% que seja, ao mesmo tempo, sócio, incorporador ou
construtor dos empreendimentos investidos.

Inexistência de receita tributável decorrente de AVJ: defende que não há disponibilidade
jurídica ou econômica passível de tributação antes da efetiva realização dos ativos, razão
pela qual os ajustes a valor justo não poderiam compor a base de cálculo dos tributos.

Ilegitimidade da multa por obrigação acessória: sustenta que não havia obrigação legal de
apresentação da EFD-Contribuições antes do suposto desenquadramento do regime
isento, sendo indevida a penalidade aplicada.
A MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“MAF DTVM”), na
qualidade de responsável solidária, também apresentou Recurso Voluntário, por meio do qual
ratifica integralmente os fundamentos fáticos e jurídicos aduzidos no recurso principal
apresentado pelo GOLGI FII. No que se refere à responsabilidade solidária, a Recorrente sustenta,
em síntese, que o Termo de Responsabilidade Tributária carece de fundamento legal. Para tanto,
alega:

Inaplicabilidade do art. 14 da Lei no 8.668/1993: o dispositivo limita-se a tratar da
competência do administrador do fundo para representá-lo judicial e extrajudicialmente,
bem como de responsabilidade civil pela evicção de direito em caso de alienação de
imóveis, não havendo qualquer previsão de responsabilidade tributária ou de
solidariedade.

Inaplicabilidade do art. 124, II, do CTN: referido artigo configura norma em branco, que
depende de lei ordinária para estabelecer hipóteses de solidariedade tributária. Por si só,
não autoriza a inclusão de terceiro no polo passivo, tampouco se admite presunção de
solidariedade. A Autoridade Fiscal, ademais, não teria demonstrado a forma concreta de
aplicação do dispositivo no caso.

Inaplicabilidade do art. 4o da Lei no 9.779/1999: a norma apenas atribui ao administrador
fiduciário a responsabilidade de ordem operacional, como prestador de serviços para
Fl. 5701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
16
viabilizar o recolhimento de tributos do fundo, não se confundindo com solidariedade
tributária. O termo “responsabilidade” deve ser entendido nos limites da atividade de
representação do fundo, conforme também se extrai da exposição de motivos da Medida
Provisória no 1.788/1998, posteriormente convertida na referida lei, cujo objetivo teria
sido evitar a postergação do pagamento do IRRF sobre lucros distribuídos, e não instituir
solidariedade do administrador.
Em seguida, as Recorrentes apresentaram “Petição – Juntada de Precedentes
Favoráveis”, acostando decisões deste e. CARF a respeito da Regra de Equiparação dos Fundos de
Investimentos Imobiliários ao regime de tributação aplicável as pessoas jurídicas.
Não foram ofertadas contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
1
EXAME DE ADMISSIBILIDADE
O Recorrente GOLGI FII foi cientificado do v. Acórdão em 08/07/2024 via postal (e-
fls. 5233), vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 31/07/2024 (e-fls. 5969),
cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A Recorrente MAF DTVM foi cientificada do v. Acórdão em 02/07/2024 via DTE (e-
fls. 5231), vindo a apresentar o presente Recurso Voluntário em 31/07/2024 (e-fls. 5234),
cumprindo, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que os Recursos
Voluntários foram apresentados por advogados regularmente constituídos nos autos.
Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, conheço do
Recurso Voluntário.
Fl. 5702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
17
2
PRELIMINARES DE MÉRITO
2.1
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
A Recorrente GOLGI FII, alega, em preliminar, a nulidade do lançamento fiscal, ao
argumento de que a Autoridade Fiscal não teria indicado, de forma clara e precisa, os elementos
fáticos e jurídicos que justificariam a aplicação da Regra de Equiparação prevista no art. 2o da Lei
no 9.779/1999.
Segundo a Recorrente, a Autoridade Fiscal não realizou a devida subsunção dos
fatos à norma de desenquadramento (art. 2o da Lei no 9.779/99), haja vista a ausência de
indicação inequívoca de quem, na visão da fiscalização, seriam os cotistas relevantes (i.e., com
participação superior a 25% no FII) que teriam atuado como incorporadores, construtores ou
sócios dos empreendimentos imobiliários objeto de investimento do fundo. Transcreve-se trecho
do Recurso Voluntário:
“(...) mesmo que se entenda, a partir de esforço interpretativo do contexto da
autuação fiscal, que a Autoridade Fiscal teria qualificado o que denominou “grupo
Cadillac Fairview” – ou, melhor, o Ontario Teachers Pension Plan, como “quotista
relevante” do Recorrente e “sócio”, ainda que indiretamente, dos
empreendimentos imobiliários investidos por esse, não restaram demonstradas as
razões pelas quais tal entidade estrangeira teria recebido a referida
caracterização. Até porque, a legislação não equipara a pessoa jurídica o FII que
invista em um empreendimento imobiliário no qual o seu cotista – cotista do FII –
tenha sido investidor no passado, ou seja, antes de o FII investir no
empreendimento.”
(grifos e destaques no original)
A decisão recorrida afastou a preliminar, com fundamento na suposta suficiência
dos fundamentos descritos no Termo de Verificação Fiscal (TVF) quanto à motivação do
lançamento. Entendeu a DRJ que o lançamento teria se baseado na verificação de violação da
chamada “Regra dos 25%”, com a correspondente subsunção dos fatos à norma legal de
equiparação à pessoa jurídica. Destacou, ainda, que a alegada necessidade de esforço
interpretativo não se sustentaria, uma vez que a defesa apresentada pela Recorrente
demonstraria pleno conhecimento da acusação fiscal. Em que pese tais argumentos, a DRJ não se
manifestou a respeito de quem seria o cotista relevante que figurou na qualidade de incorporador,
construtor ou sócio do empreendimento imobiliário, na visão do auditor autuante.
Fl. 5703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
18
Com efeito, do exame detido do TVF, verifica-se que a narrativa fiscal apresenta
diferentes hipóteses fáticas, muitas vezes conflitantes entre si, quanto à caracterização do cotista
relevante que supostamente cumularia a condição de incorporador, construtor ou sócio dos
empreendimentos imobiliários investidos pelo fundo. Não se identifica, com o rigor exigido, a
correspondência exata entre o sujeito enquadrado como cotista relevante e sua vinculação
jurídica direta com os empreendimentos.
De fato, ora se afirma que o GOLGI FII passou a ser sócio dos empreendimentos a
partir de 01/04/2020, ora se sustenta que o grupo Cadillac Fairview, por meio da CF Golgi Holdings
LP, seria cotista relevante e, simultaneamente, sócio (ou controlador de sócios) dos
empreendimentos, ainda que de forma indireta. Por fim, a Autoridade Fiscal conclui que houve a
interposição de pessoa jurídica (CF Golgi Holdings FIM Crédito Privado CP) como meio de
manutenção indireta das participações originais.
Em nenhuma dessas hipóteses, contudo, é realizada a subsunção do conjunto fático
à hipótese legal do art. 2o da Lei no 9.779/1999, de forma expressa e objetiva, especialmente
quanto à simultaneidade das condições de (i) cotista relevante, com mais de 25% de participação,
e (ii) atuação como sócio, incorporador ou construtor dos empreendimentos objeto de
investimento pelo FII.1

1 Por oportuno, transcrevo alguns trechos do TVF: “(...) Como já relatado, no período compreendido entre
2013 e março de 2020, a atuação da GOLGI Condomínios Logísticos se deu por meio da subscrição e
aumento de capital social em diversas empresas, CF I, CF II, CF III, CF IV etc. que tinham como objeto
social a Incorporação de empreendimentos imobiliários e a gestão e administração da propriedade
imobiliária. Cada uma dessas empresas, que representava um Empreendimento imobiliário (Golgi
Seropédica, Golgi Mauá, Golgi Dutra, Golgi Jundiaí, etc.), tinha como sócios o Grupo canadense
Cadillac Fairview, por meio da subsidiária CF Brasil Participações, que detinha 95,24% de participação
societária, Robert Charles Gibbins e Roberto Miranda de Lima, ambos sócios da Autonomy Investimentos,
com participações societárias de 3,57% e 1,19% respectivamente em cada uma das empresas /
empreendimentos logísticos. (...) Esse foi o modus operandi até 31/03/2020, quando o GOLGI FII foi criado.
A partir de 01/04/2020 é que o GOLGI FII passou a ser o sócio dos Condomínios Logísticos Golgi.
Nessa data, a CF Golgi Holdings LP, única cotista da CF Brasil Participações, cedeu e transferiu a
totalidade de suas cotas para o GOLGI FII, em contrapartida às cotas de emissão do GOLGI FII recebidas
por CF GOLGI HOLDINGS LP, ou seja, a CF Golgi Holdings LP se tornou cotista do GOLGI FII.
Os cotistas iniciais do GOLGI FII, em 01/04/2020, eram CF GOLGI HOLDINGS LP (95,24% das cotas),
Robert Charles Gibbins (3,57% das cotas) e Roberto Miranda de Lima (1,19% das cotas), ou seja,
exatamente os mesmos sócios de cada uma das pessoas jurídicas que representavam os
empreendimentos imobiliários (CFI, CF II, CF III, CF IV, CF V, CF VI, CF VII, CF IX, CF X, Parque
Empresarial Contagem I e Parque Empresarial Betim II) exatamente com os mesmos percentuais de
participação. (...) Ocorre que o GOLGI FII aplicou seus recursos em empreendimentos imobiliários
que tinham como sócio o grupo canadense Cadillac Fairview, por meio de subsidiárias do Ontario
Teachers Pension Plan, que possui 95,24% das cotas do GOLGI FII, muito acima do mínimo exigido no art.
2o da Lei no 9.779/99 e, por consequência, o GOLGI FII incidiu na regra de 25%, que determina que deve
ser tributado como pessoa jurídica.
Fl. 5704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
19
A jurisprudência do CARF tem exigido, em situações análogas, que a aplicação da
regra de equiparação do art. 2o da Lei no 9.779/1999 seja precedida de demonstração inequívoca
de que os requisitos legais foram preenchidos, não se admitindo ilações genéricas ou meras
inferências, sobretudo diante do caráter excepcional da norma restritiva. A ausência dessa
demonstração compromete a validade do lançamento.
Nesse sentido, é ilustrativo o Acórdão no 1301-007.420, de relatoria do i.
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, o qual reconheceu a nulidade do acórdão recorrido por
ausência de manifestação quanto a argumentos essenciais que, se acolhidos, poderiam infirmar a
conclusão adotada pela fiscalização. Eis a ementa e excerto do voto condutor:
“Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ARGUMENTOS ESSENCIAIS. Embora não exista o dever de se manifestar sobre
todas as alegações formuladas, o julgador deve se manifestar sobre os
argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, de acordo com os
arts. 489, § 1o, IV do CPC e 31 do Decreto no 70.235/1972. Havendo omissão a
respeito de argumentos essenciais apresentados pelos sujeitos passivos, deve ser
anulado o acórdão recorrido.
(...)
Analisando os fundamentos da decisão recorrida, verifica-se que deixou de se
manifestar sobre argumentos que devem ser qualificados como essenciais.
Primeiro, no mérito, limitou-se a afirmar que as Sras. Rosana, Renata e Regina
“são sócias/quotistas em igual proporção e, em conjunto, indiretamente detêm a
integralidade das cotas do Fundo de Investimento Multimercado ‘201016 FIM’
que é o único cotista do ‘2509 Fundo de Investimento Imobiliário – FII’ (FUNDO)”
(fls. 6.287). Por isso, como existiriam sócias que controlam o FII com mais de 25%,
seria aplicável a regra do art. 2o da Lei no 9.779/1999.
Porém, a existência de cotista relevante – aquele que sozinho ou com pessoas
ligadas possui mais de 25% das cotas do FII – é a primeira premissa do art. 2o da
Lei no 9.779/1999. Como argumentaram os Recorrentes nas suas Impugnações,
não basta referida condição, sendo necessário que se demonstre a vinculação
desse cotista no empreendimento imobiliário em que o FII tenha aplicado
recursos, enquanto incorporador, construtor ou sócio. Este aspecto não foi
analisado pelo acórdão recorrido.

Fl. 5705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
20
Veja-se que o próprio trecho do voto da então Conselheira Cristiane Silva Costa
citado pela DRJ (Acórdão no 9101-004.090) faz referência expressa à necessidade
de “cumulação da posição do quotista relevante, que possua ‘isoladamente ou em
conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte por cento das quotas do fundo’
(trecho reproduzido do caput do artigo 9.779/1999) com a condição de
incorporador, construtor, sócio ou quotista do empreendimento imobiliário.” Esta
análise, porém, não foi feita neste caso, havendo, a meu ver, vício de
fundamentação grave.
Dentro do livre convencimento motivado, entendo que a DRJ poderia até mesmo
entender que a existência dessa condição de cotista relevante seria suficiente
para aplicação da regra antielisiva do art. 2o da Lei no 9.779/1999. Seria uma
interpretação eventualmente sujeita à correção por este Carf – dado o texto
expresso do dispositivo legal –, mas qualificável como um erro de julgamento.
Porém, deveria então ter rejeitado expressamente as alegações dos Recorrentes
no sentido de que também seria necessário provar cumulativamente a condição
de incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário. Não
simplesmente limitar-se a afirmar a condição de cotista relevante.”
Referido julgado, ao exigir a verificação da cumulação das condições previstas no
caput do art. 2o da Lei no 9.779/1999 — qual seja, a presença simultânea de cotista relevante e
sua atuação como incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário — corrobora
a tese de que a ausência de motivação concreta e individualizada, com a subsunção dos fatos à
hipótese legal, constitui vício que compromete a higidez do lançamento.
Ademais, é cediço que o lançamento tributário, enquanto ato administrativo
vinculado, deve atender aos requisitos de validade previstos nos arts. 142 do CTN e 50, I, da Lei no
9.784/1999. A ausência de motivação clara, congruente e individualizada — capaz de indicar com
precisão os fatos determinantes da incidência da norma legal — configura vício insanável, por
inobservância ao dever de motivação e à exigência de certeza e liquidez do crédito tributário.
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 5706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
21
Lei no 9.784/99
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - Neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Não se trata de mera formalidade, mas de requisito essencial à validade do
lançamento, permitindo ao contribuinte conhecer, com precisão, os fundamentos de fato e de
direito que embasaram a exigência fiscal e, assim, exercer plenamente seu direito de defesa. A
ausência ou a precariedade da motivação impede o controle administrativo e jurisdicional do ato e
enseja a sua nulidade. Nesse sentido:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2011, 2012, 2013
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATO ADMINISTRATIVO. FALTA DE JUSTIFICAÇÃO
RACIONAL. VÍCIO RELACIONADO À MOTIVAÇÃO. NULIDADE. No âmbito do direito
administrativo, motivo significa as circunstâncias de fato e os elementos de direito
que provocam e precedem a edição do ato administrativo. No que tange à
motivação, trata-se da explicação ou expressão dos motivos do ato
administrativo, ou seja, é a exposição do raciocínio que conduz ao ato, fundando-
se sobre elementos de fato e de direito, gerando as consequências ali expostas.
Os vício relacionados à motivação do ato administrativo dizem respeito não só a
sua ausência, mas também na sua insuficiência, ininteligibilidade ou
incongruência, quando tais defeitos impeçam que haja uma verdadeira e efetiva
justificação do ato. Havendo os citados vícios, de natureza material, no
lançamento tributário, ato administrativo vinculado aos motivos e à motivação
que lhe ensejaram, necessário reconhecer sua nulidade.
(Acórdão no 1201-005.828, Rel. Cons. Thaís de Laurentiis Galkowicz, Primeira
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção, Sessão de 11/04/2023)
Assim, embora o TVF mencione a existência de cotistas com participação superior a
25%, bem como a atuação do Grupo Cadillac Fairview nos empreendimentos investidos, não há
demonstração clara e articulada de que a mesma pessoa — física ou jurídica — tenha
simultaneamente detido a condição de cotista relevante do fundo e exercido, ao mesmo tempo, o
papel de incorporador, construtor ou sócio dos empreendimentos.
Fl. 5707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
22
Tal fragilidade é evidenciada pelo fato de que a própria DRJ parece se colocar na
posição de auditor fiscal autuante para concluir quem teria sido o quotista relevante que figurou,
concomitantemente, na qualidade de incorporador, construtor ou sócio dos empreendimentos
imobiliários (cf. e-fls. 5242/5250), concluindo que:
“(...)
Tanto no início de 1o abril quanto no final deste dia a CF Golgi Holdings LP era
titular de direitos no percentual de 95,24% do capital social das sociedades
investidas CF I, CF II etc., apenas com estruturas diferentes.”
Portanto, tem razão o Recorrente quando afirma que “a eleição da CF Golgi Holding
como suposta cotista relevante que teria figurado como sócia do empreendimento – eleição essa
realizada apenas pela C. Turma Julgadora no acórdão recorrido para fazer incidir a regra contida
no artigo 2o da Lei no 9.779/1999 –, implica inovação da acusação fiscal”, uma vez que não há
como obter tal conclusão a partir da leitura do TVF.
Pelo contrário, do que se observa às e-fls. 4627 do TVF (e-fls. 4627), a Autoridade
Fiscal parece concluir que os antigos sócios dos empreendimentos imobiliários e o Grupo
canadense Cadillac Fairview cumulariam as posições de cotistas e sócios dos empreendimentos
imobiliários, ainda que de forma indireta. Senão vejamos:
“(...)
Com essa nova configuração, ou seja, com a interposição de uma nova camada
entre o GOLGI FII e os seus cotistas, os antigos sócios dos empreendimentos
imobiliários, o Grupo canadense Cadillac Fairview, o Robert Charles Gibbins e o
Roberto Miranda de Lima, continuam a deter, ainda que agora indiretamente,
95,24%, 3,57% e 1,19% respectivamente das cotas do GOLGI FII e, por
consequência, continuam a receber os rendimentos de tais empreendimentos
imobiliários, nas mesmas proporções, só que esses rendimentos passaram a não
ser tributados a partir da transferência desses empreendimentos imobiliários para
o GOLGI FII.
Vale ressaltar, por fim, que não se trata aqui de desconsideração do fundo de
investimento, mas apenas da modificação do regime tributário aplicável,
equiparando-o, para efeitos tributários, ao incidente sobre as pessoas jurídicas
que desenvolvem atividade empresarial semelhante.”
Trata-se, portanto, de vício de motivação apto a comprometer a higidez do
lançamento, porquanto impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, e
Fl. 5708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
23
impede a verificação da legalidade do próprio ato administrativo de constituição do crédito
tributário.
Diante do exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento fiscal por
ausência de motivação concreta e adequada, nos termos do art. 142 do CTN e do art. 50 da Lei no
9.784/1999.
2.2
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS VALORES LANÇADOS
De forma subsidiária, o Recorrente sustenta que os autos de infração em análise
seriam nulos por afrontarem o disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional, ao não
apresentarem liquidez e certeza quanto à base de cálculo dos tributos exigidos, em virtude de
falhas na apuração do lucro tributável e da ausência de entrega das obrigações acessórias (ECF,
ECD e EFD-Contribuições) exigidas das pessoas jurídicas submetidas ao regime do Lucro Real.
A preliminar em comento assenta-se em três fundamentos principais:
(i)
as informações prestadas na ECF, ECD e EFD-Contribuições são
imprescindíveis para a determinação do Lucro Real, de modo que a ausência
de tais informações atrai a incidência do art. 148 do CTN ensejando,
portanto, o arbitramento do lucro;
(ii)
subsidiariamente, caberia à Autoridade Fiscal verificar a possibilidade de
apuração das bases de cálculo segundo o regime do Lucro Presumido, diante
da ausência de elementos necessários para apuração do Lucro Real;
(iii)
superadas as questões anteriores, as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
consideradas pela Autoridade Fiscal não correspondem ao Lucro Real, com
suas devidas adições e exclusões.
Com relação ao item (ii), cumpre registrar que no Termo de Início de Ação Fiscal –
Termo de Constatação e Intimação no 01 (e-fls. 3/15), após concluir pela incidência da Regra de
Equiparação prevista no art. 2o da Lei no 9.779/1999, a Autoridade Fiscal intimou o GOLGI FII a
apresentar as obrigações acessórias exigidas das pessoas jurídicas, nos seguintes termos:
“(...)
Fl. 5709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
24
1. Confirmar se todas as informações apresentadas acima estão corretas. Caso
haja alguma divergência, transmitir a informação correta acompanhada dos
respectivos documentos comprobatórios.
2. Elaborar e transmitir a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) e a Escrituração
Fiscal Digital das Contribuições (EFD-Contribuições), referentes aos anos-
calendário 2020 e 2021, com o preenchimento de todas as fichas cabíveis
referentes às informações cadastrais, contábeis e fiscais. Informar os respectivos
números dos recibos de transmissão.
3. Elaborar e transmitir as Declarações de Créditos e Débitos Fiscais
(DCTF),referentes aos anos-calendário 2020 e 2021, com o preenchimento de
todas as fichas cabíveis para a declaração dos valores devidos dos tributos e
contribuições federais. Informar os números dos recibos de transmissão.
4. Se cabível, elaborar e transmitir os arquivos da Escrituração Contábil Digital
(ECD) referentes aos anos-calendário 2020 e 2021. Informar o número do recibo
de transmissão.
5. Informar o regime de tributação adotado pelo GOLGI FII para o IRPJ e para a
CSLL: lucro real ou presumido, e o período de apuração: anual ou trimestral.
6. Informar o regime de tributação adotado pelo GOLGI FII para o PIS e para a
COFINS: cumulativo ou não cumulativo.
7. Apresentar os balancetes mensais e demonstrações de resultado mensais
referentes aos anos-calendário 2020 e 2021.
8. Apresentar os Informes obrigatórios exigidos pela CVM (mensais, trimestrais e
anuais) emitidos em 2020 e 2021 ou confirmar que os informes presentes no site
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?
cnpjFund o=35765907000126 são aqueles encaminhados pelas administradoras
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, no período
entre 01/04/20 e 30/06/21 e MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., no período entre 01/07/21 a 31/12/21.
9. Apresentar as Demonstrações Financeiras auditadas, referentes aos anos-
calendário 2020 e 2021, ou confirmar que as Demonstrações Financeiras
presentes
no
site
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM?
cnpjFund o=35765907000126 são aquelas encaminhadas pelas administradoras
MODAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA, no período
entre 01/04/20 e 30/06/21 e MAF DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A., no período entre 01/07/21 a 31/12/21.”
(grifos e destaques nossos)
Em resposta (e-fls. 16/20), o Recorrente declarou não estar sujeito à Regra dos 25%
e, por conseguinte, não se submeter ao regime de tributação das pessoas jurídicas, reputando-se
Fl. 5710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
25
desobrigada da entrega das declarações exigidas e da opção por qualquer regime de apuração.2
Em sua peça recursal, sustenta que “(...) não poderia realizar qualquer tipo de opção (...) uma vez
que, em seu entendimento, não estaria sujeito às regras tributárias aplicáveis às pessoas jurídicas.
Esse fato, entretanto, não desobriga a Autoridade Fiscal, ao compreender pela equiparação do
Recorrente às pessoas jurídicas, de verificar a possibilidade da adoção da sistemática do Lucro
Presumido.”
A meu ver, o argumento mostra-se equivocado, porquanto não encontra respaldo
na legislação que rege a matéria. A aplicação da regra de equiparação prevista no art. 2o da Lei no
9.779/1999 é de natureza objetiva e independe de ato declaratório prévio, bastando a verificação,
pela Autoridade Fiscal, da ocorrência dos pressupostos legais para sua aplicação —
diferentemente do que ocorre, por exemplo, na exclusão do Simples Nacional, que exige ato
declaratório específico.
Dessa forma, ainda que o Recorrente tenha se recusado a declarar sua opção por
um regime de tributação, ou a elaborar e entregar as respectivas obrigações acessórias, observa-
se que a Autoridade Fiscal oportunizou a escolha entre os regimes de apuração anuais ou
trimestrais, no âmbito do Lucro Real ou Presumido, mediante intimação formal, razão pela qual
deve ser rejeitada a alegação de nulidade com base nesse argumento.
Em relação ao primeiro argumento (i), o Recorrente alega que a falta de entrega das
escriturações (ECF, EFD-Contribuições e ECD) impede a determinação do lucro real e, portanto,
enseja o arbitramento do lucro.
O art. 148 do Código Tributário Nacional prescreve à Autoridade Lançadora o dever
de arbitrar o lucro nas seguintes hipóteses:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL

2 “Em atenção aos itens 2, 3, 4, 5 e 6 do TIF, o GOLGI FII faz referência aos esclarecimentos fáticos
apresentados acima em resposta ao item 1, a partir dos quais é possível concluir que o GOLGI FII não está
sujeito à Regra dos 25% e, portanto, tampouco está sujeito à tributação corporativa aplicável às pessoas
jurídicas no Brasil.
Por esse mesmo motivo, o GOLGI FII não está sujeito às obrigações acessórias relacionadas a tais tributos,
mencionadas nas solicitações dos itens 2, 3, e 4, não havendo que se falar tampouco em opção por
determinado regime de tributação, objeto dos itens 5 e 6.”
Fl. 5711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
26
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração,
o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade
lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre
que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos
prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro
legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória,
administrativa ou judicial.
A título regulamentar, o art. 47 da Lei no 8.981/1995 especificou as hipóteses que
ensejam o arbitramento do lucro, a saber:
LEI No 8.981/1995
Art. 47. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando:
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real ou submetido ao
regime de tributação de que trata o Decreto-Lei no 2.397, de 1987, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraude ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o livro Caixa, na hipótese de
que trata o art. 45, parágrafo único;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de cumprir
o disposto no § 1o do art. 76 da Lei no 3.470, de 28 de novembro de 1958;
VII - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
VIII – o contribuinte não escriturar ou deixar de apresentar à autoridade tributária
os livros ou registros auxiliares de que trata o § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de
15 de dezembro de 1976, e § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
A jurisprudência deste e. CARF é majoritária no sentido de que o arbitramento do
lucro é medida extrema, devendo ser aplicado tal regime apenas quando não houver possibilidade
Fl. 5712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
27
de se apurar o imposto por outro regime de apuração, a partir da configuração de uma das
hipóteses previstas no art. 47 da Lei no 8.981/1995. Nesse sentido, confira-se os precedentes da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009
LANÇAMENTO. LUCRO REAL. ALTERAÇÃO. ARBITRAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. A
atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142,
parágrafo único, do CTN. Portanto o arbitramento não é uma opção dada à
Autoridade Fiscal, mas uma obrigação quando verificadas as hipóteses do art. 47
da Lei no 8.981/1995. Caso a Autoridade Fiscal aplique indevidamente a legislação
ao caso concreto, deixando de realizar o arbitramento quando ele seria
mandatório, incorre em vício material, que não pode ser sanado no curso do
processo administrativo, sob pena de violação aos artigos 145, III, 146 e 149 do
CTN e 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
(Acórdão no 9101-006.829, Rel. Cons. Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Sessão de 06/02/2024)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005, 2006
ARBITRAMENTO. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. Verificadas as características do caso
concreto, mandatório o arbitramento do lucro da pessoa jurídica que, durante a
ação fiscal, deixou de exibir escrituração que a ampararia na tributação com base
no lucro real.
(Acórdão no 9101-003.201, Rel. Cons. Luiz Flavio Neto, Sessão de 07/11/2017)
Cabe, então, verificar se o caso concreto se enquadra nas hipóteses de
arbitramento.
Do que se observa do TVF, a apuração do IRPJ e CSLL foi realizada com base nos
balancetes mensais do GOLGI FII referentes a todos os meses dos anos-calendário 2020 e 2021 (e-
fls. 283/400), informes obrigatórios exigidos pela CVM - mensais, trimestrais e anuais - emitidos
nos anos-calendário de 2020 e 2021 (e-fls. 402/514 e 515/522) e Demonstrações Financeiras
auditadas, referentes aos anos-calendário de 2020 e 2021 (e-fls 525/589).
Fl. 5713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
28
Analisando a apuração do IRPJ e CSLL (e-fls. 4644/4649), verifico que para o ano-
calendário de 2020, a Autoridade Fiscal apurou o lucro líquido trimestral a partir das receitas,
despesas e custos declaradas nos documentos apresentados pelo Recorrente. Na passagem para o
Lucro Real, houve adição de valores referentes ao “Ajuste a valor justo das propriedades para
investimento” no 4o trimestre, e “Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por
TVM” no 2o trimestre, bem como a exclusão de “Dividendos de Títulos de Renda Variável” nos 2o,
3o e 4o trimestre:

No ano-calendário 2021, a Autoridade Fiscal também aferiu o lucro líquido contábil
a partir das receitas, despesas e custos constantes nos documentos apresentados pelo Recorrente.
Na passagem para o Lucro Real, contudo, não houve adição ou exclusão de valores, de modo que
o resultado contábil trimestral líquido prestou-se a delimitar o lucro real:
Fl. 5714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
29

Nesse sentido, o Recorrente alega “as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
consideradas pela Autoridade Fiscal não correspondem ao Lucro Real, com suas devidas adições e
exclusões.”
De fato, embora a Autoridade Fiscal tenha adicionado rendimentos referentes ao
“Ajuste a valor justo das propriedades para investimento” e “Ajuste ao valor justo dos ativos
imobiliários representados por TVM”, bem como excluído “Dividendos de Títulos de Renda
Variável” no ano-calendário de 2020, é certo que tais receitas, por si só, não se prestam à
conformar os ajustes ao lucro líquido, na forma prevista pelo art. 6o do Decreto-Lei no 1.598/773, à

3 Decreto-Lei no 1.598/77
Art 6o - Lucro real é o lucro líquido do exercício ajustado pelas adições, exclusões ou compensações
prescritas ou autorizadas pela legislação tributária.
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos resultados não
operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das participações, e deverá ser
determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
§ 2o - Na determinação do lucro real serão adicionados ao lucro líquido do exercício:
a) os custos, despesas, encargos, perdas, provisões, participações e quaisquer outros valores deduzidos
na apuração do lucro líquido que, de acordo com a legislação tributária, não sejam dedutíveis na
determinação do lucro real;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores não incluídos na apuração do lucro
líquido que, de acordo com a legislação tributária, devam ser computados na determinação do lucro real.
§ 3o - Na determinação do lucro real poderão ser excluídos do lucro líquido do exercício:
a) os valores cuja dedução seja autorizada pela legislação tributária e que não tenham sido computados na
apuração do lucro líquido do exercício;
b) os resultados, rendimentos, receitas e quaisquer outros valores incluídos na apuração do lucro líquido
que, de acordo com a legislação tributária, não sejam computados no lucro real;
c) os prejuízos de exercícios anteriores, observado o disposto no artigo 64.
Fl. 5715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
30
época dos fatos regulamentado no art. 261 do RIR/20184, para se chegar ao lucro real do
Recorrente.
Tal conclusão se mostra ainda mais patente quando analisada a apuração do ano-
calendário 2021, porquanto não houve nenhum ajuste ao lucro líquido, já que a Autoridade Fiscal
utilizou o lucro líquido contábil trimestral como base para o lucro real, sem nenhuma adição ou
exclusão.

4 RIR/2018
“Art. 261. Na determinação do lucro real, poderão ser excluídos do lucro líquido do período de apuração
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o):
I - os valores cuja dedução seja autorizada por este Regulamento e que não tenham sido computados na
apuração do lucro líquido do período de apuração;
II - os resultados, os rendimentos, as receitas e outros valores incluídos na apuração do lucro líquido que,
de acordo com o disposto neste Regulamento, não sejam computados no lucro real; e III - o prejuízo fiscal
apurado em períodos de apuração anteriores, limitada a compensação a trinta por cento do lucro líquido
ajustado pelas adições e exclusões previstas neste Regulamento, desde que a pessoa jurídica mantenha os
livros e os documentos exigidos pela legislação fiscal, comprobatórios do prejuízo fiscal utilizado para
compensação, observado o disposto no art. 514 ao art. 521 (Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, art. 15,
caput e parágrafo único) .
Parágrafo único. Também poderão ser excluídos:
I - os rendimentos e os ganhos de capital nas transferências de imóveis desapropriados para fins de
reforma agrária, quando auferidos pelo desapropriado (Constituição, art. 184, § 5o);
II - os dividendos anuais mínimos distribuídos pelo FND (Decreto-Lei no 2.288, de 1986, art. 5o);
III - os juros reais produzidos por Notas do Tesouro Nacional, emitidas para troca compulsória no âmbito do
PND, controlados na parte “B” do Lalur, os quais deverão ser computados na determinação do lucro real no
período do seu recebimento (Lei no 8.981, de 1995, art. 100) ;
IV - a parcela das perdas adicionadas conforme o disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 260, a
qual poderá, nos períodos de apuração subsequentes, ser excluída do lucro real até o limite correspondente
à diferença positiva entre os ganhos e as perdas decorrentes das operações realizadas nos mercados de
renda variável e operações de swap (Lei no 8.981, de 1995, art. 76, § 5o) ;
V - as reversões dos saldos das provisões não dedutíveis (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 6o, § 3o,
alínea “b”);
VI - o valor correspondente às receitas originárias de planos de benefícios administrados por entidades
fechadas de previdência complementar (pessoa jurídica patrocinadora), registradas contabilmente pelo
regime de competência, na forma estabelecida pela CVM ou por outro órgão regulador, para
reconhecimento na data de sua realização (Lei no 11.948, de 2009, art. 5o);
VII - a compensação fiscal efetuada pelas emissoras de rádio e televisão e pelas empresas concessionárias
de serviços públicos de telecomunicações obrigadas ao tráfego gratuito de sinais de televisão e rádio, pela
cedência do horário gratuito, na forma estabelecida na legislação específica (Lei no 9.096, de 19 de
setembro de 1995, art. 52, parágrafo único ; Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, art. 99, caput e § 1o ;
e Decreto no 7.791, de 17 de agosto de 2012) ;
VIII - as receitas decorrentes de valores em espécie pagos ou creditados pelos Estados, pelo Distrito
Federal e pelos Municípios, relativos ao ICMS e ao ISS, no âmbito de programas de concessão de crédito
destinados ao estímulo à solicitação de documento fiscal na aquisição de mercadorias e serviços (Lei no
11.945, de 4 de junho de 2009, art. 4o) ;
IX - a parcela equivalente à redução do valor das multas, dos juros e do encargo legal em decorrência do
disposto nos art. 1o ao art. 3o da Lei no 11.941, de 2009 (Lei no 11.941, de 2009, art. 4o, parágrafo único) ;
X - o valor das quotas de fundo que tenha por único objetivo a cobertura suplementar dos riscos do seguro
rural nas modalidades agrícola, pecuária, agrícola e florestal, as quais sejam adquiridas por seguradoras,
resseguradoras e empresas agroindustriais ( Lei Complementar no 137, de 26 de agosto de 2010, art. 1o e
art. 8o, caput, inciso I ); e
XI - o crédito presumido de IPI de que trata o Inovar-Auto (Lei no 12.715, de 2012, art. 41, § 7o, inciso II).”
Fl. 5716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
31
Assim, a forma de apuração do IRPJ e da CSLL adotada pela Autoridade Fiscal atrai a
incidência da hipótese de arbitramento prevista no inciso VIII do art. 47 da Lei no 8.981/1995, por
ausência de escrituração ou de apresentação, à autoridade fiscal, dos livros e registros auxiliares
exigidos para fins de apuração do lucro real, ressaltando-se a referência expressa ao § 2o do art. 8o
do Decreto-Lei no 1.598/1977, entre os quais se insere o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
DECRETO-LEI No 1.598/77
Art 8o - O contribuinte deverá escriturar, além dos demais registros requeridos
pelas leis comerciais e pela legislação tributária, os seguintes livros:
I - de apuração do lucro real, que será entregue em meio digital, e no qual:
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
a) serão lançados os ajustes do lucro líquido do exercício, de que tratam os §§ 2o
e 3o do artigo 6o;
b) será transcrita a demonstração do lucro real e a apuração do Imposto sobre a
Renda; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
c) serão mantidos os registros de controle de prejuízos a compensar em exercícios
subseqüentes (art. 64), de depreciação acelerada, de exaustão mineral com base
na receita bruta, de exclusão por investimento das pessoas jurídicas que explorem
atividades agrícolas ou pastoris e de outros valores que devam influenciar a
determinação do lucro real de exercício futuro e não constem de escrituração
comercial (§ 2o).
(...)
§ 2o Para fins da escrituração contábil, inclusive da aplicação do disposto no § 2o
do art. 177 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os registros contábeis
que forem necessários para a observância das disposições tributárias relativos à
determinação da base de cálculo do imposto de renda e, também, dos demais
tributos, quando não devam, por sua natureza fiscal, constar da escrituração
contábil, ou forem diferentes dos lançamentos dessa escrituração, serão
efetuados exclusivamente em: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – livros ou registros contábeis auxiliares; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
II – livros fiscais, inclusive no livro de que trata o inciso I do caput deste artigo.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Nos termos do art. 8o, inciso I do Decreto-Lei no 1.598/1977, o LALUR é o livro fiscal
onde devem ser registrados os ajustes realizados no lucro líquido contábil para apuração do lucro
real, tais como adições, exclusões e compensações autorizadas pela legislação tributária, de modo
Fl. 5717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
32
que sua ausência inviabiliza a apuração do lucro real impondo-se, por consequência, a apuração
pelo Lucro Arbitrado.
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que, ausente o LALUR e não
havendo demonstração pela fiscalização de que o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação que permita identificar os ajustes necessários à apuração do lucro real, não se
pode presumir a equivalência entre lucro contábil e lucro real. Nesse sentido, destaca-se os
seguintes precedentes:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2011
(...)
LUCRO PRESUMIDO. OPÇÃO INDEVIDA. LANÇAMENTO PELO LUCRO REAL.
AUSÊNCIA
DE
ELEMENTOS
PARA
SUA
APURAÇÃO.
ARBITRAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA. Incabível o procedimento da
autoridade fiscal de ignorar a falta de apresentação do Lalur pela fiscalizada, e
partir para a apuração das diferenças de tributos pelo lucro real, tomando este
pelo saldo da conta representativa de Lucros ou Prejuízos do Exercício, olvidando-
se que tanto a apuração do lucro real quanto da base de cálculo da CSLL partem
do resultado contábil, mas são sujeitas à adições e exclusões previstas em lei para
a sua determinação. Inexistentes os elementos necessários para a determinação
do lucro real e da base de cálculo da CSLL, fosse ela trimestral ou anual, não
restava outras alternativa à autoridade fiscal senão o arbitramento do lucro.
(Acórdão no 1302-002.283, Rel. Cons. Luiz Tadeu Matosinho Machado)

ASSUNTO:
SISTEMA
INTEGRADO
DE
PAGAMENTO
DE
IMPOSTOS
E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
(SIMPLES)
Ano-calendário: 2006, 2007
(...)
FALTA DE APRESENTAÇÃO DO LALUR. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO.
DETERMINAÇÃO DO LUCRO REAL PELA AUTORIDADE FISCAL. MOTIVAÇÃO
INSUFICIENTE. Carece de motivação a exigência, na sistemática do lucro real, de
tributos incidentes sobre lucros calculados a partir da reunião de elementos da
contabilidade das pessoas jurídicas que compõem o empreendimento fiscalizado,
sem qualquer cogitação da necessidade de ajustes ao lucro líquido para apuração
do lucro tributável. (Acórdão no 9101-005.434, Rel. Cons. Edeli Pereira Bessa)

Fl. 5718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
33
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Exercício: 2003, 2004, 2005
(...) AUSÊNCIA DO LALUR. INCONSISTÊNCIAS NA ESCRITURAÇÃO. ARBITRAMENTO
DO LUCRO. O Livro de Apuração do Lucro Real é um livro fiscal de escrituração
obrigatória para a pessoa jurídica optante do lucro real. A não apresentação deste
livro fiscal pelo optante do lucro real, quando solicitado, dá ensejo ao
arbitramento do lucro, momento quando o sujeito passivo não declara
corretamente a apuração do lucro real, nem apresenta os documentos
comprobatórios
dessa
apuração.
CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTOS
DECORRENTES DA FISCALIZAÇÃO DO IRPJ. EFEITOS. Mantida a matéria tributável
apurada no lançamento do IRPJ, sendo a mesma que deu causa aos lançamentos
das contribuições sociais, permanece inalterado o lançamento destas, face à
íntima relação de causa e efeito entre o lançamento de IRPJ (principal) e os ditos
decorrentes.
Acórdão no 1401-006.492, Rel. Cons. DANIEL RIBEIRO SILVA)

Para corroborar a tese que ora se aplica, destaco o trecho do voto condutor do v.
Acórdão no 9101-005.434, de relatoria da i. Conselheira Edeli Pereira Bessa:
(...) A autoridade fiscal confirmou denúncia de segregação de faturamento e a
realização de vendas sem emissão de notas fiscais, ou com meia-nota, mas,
distintamente do constatado no ano-calendário 2005, quando as evidências de
diversos pagamentos à margem da escrituração comercial evidenciou sua
imprestabilidade, entre janeiro/2006 e junho/2007 a autoridade fiscal afirmou
não ter encontrado provas suficientes que evidenciassem a imprestabilidade da
escrituração contábil e, determinando a receita total do empreendimento a partir
dos elementos reunidos durante o procedimento fiscal, apurou o lucro tributável
da forma assim descrita no Relatório Fiscal às efls. 193/194:
8.1.2. Período entre Jan de 2006 e Jun de 2007 (Ex-Simples Federal)
Para o período em que o sujeito passivo estava sujeito ao SIMPLES Federal, não
foram encontradas provas suficientes que evidenciassem a imprestabilidade da
sua contabilidade para aferição do Lucro Real, já que os documentos em meio
físico que a indicavam se referiam a operações posteriores ao AC 2008. Dessa
forma, a contabilidade desse período foi considerada regular, razão pela qual se
utilizou o regime do Lucro Real para determinar o resultado tributável.
Conforme a sistemática exposta no item 7, determinamos as receitas auferidas
trimestralmente em 2006 e no primeiro semestre de 2007.
Em seguida, analisando os Livros apresentados pela Forest Decorações e pela
Black Forest, obtivemos as receitas, despesas e custos declarados nos períodos
correspondentes.
Fl. 5719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
34
Dessa forma, foi possível determinar o Lucro Real a ser tributado, conforme os
quadros nas folhas 206 a 207 Ressalta-se que já foram considerados, na
determinação do Lucro Real, os novos débitos de PIS e Cofins calculados por esta
fiscalização (item 8.2.2).
Como se vê, a necessidade do LALUR não foi sequer cogitada pela autoridade
fiscal. Em seu entendimento, o resultado aferido a partir de receitas, despesas e
custos já equivaleria ao lucro real, adicionando-se a esta apuração apenas a
dedução dos débitos de Contribuição ao PIS e de Cofins apurados no procedimento
fiscal, acerca dos quais, aliás, não cogitou da indedutibilidade em razão da sua
natureza de provisão decorrente da suspensão da exigibilidade pela possibilidade
de impugnação ao lançamento tributário5. O exame da descrição detalhada dos
termos lavrados e documentos apresentados pelas fiscalizadas às e-fls. 118/125
do Relatório Fiscal não deixa dúvidas que somente foram apresentados à
Fiscalização os Livros Diário e Razão, e que referências genéricas a “livros fiscais”
diziam respeito, possivelmente, a Livros de Registro de Saídas, dado as intimações
mencionarem, apenas, arquivos magnéticos relacionados a emissão de notas
fiscais.
Assim, não houve intimação para apresentação do LALUR que, reiteradamente
desatendida, justificasse o arbitramento dos lucros na forma do Acórdão no 9101-
002.597, nem mesmo havia elementos disponíveis que permitissem à autoridade
fiscal apurar o lucro real, na forma do Acórdão no 1402-002.387 e das demais
decisões nele referidas. No presente caso o lucro contábil determinado pela
reunião de elementos da escrituração das duas pessoas jurídicas prestou-se como
lucro real sem a autoridade fiscal nem mesmo firmar presunção de que
inexistiriam ajustes a serem feitos ao lucro líquido do exercício.
Em tais circunstâncias, não é possível afirmar que a escrituração era imprestável
para determinação do lucro real na forma do art. 530, II, “b” do RIR/99, como quer
a Contribuinte, assim como não é possível validar o procedimento fiscal, que nada
diz acerca da desnecessidade de ajustes para equiparação do lucro contábil ao
lucro real. É por essa via transversa que deve ser endossada a decisão de 1a
instância na parte em que afirma não ser possível a tributação na sistemática do
lucro real quando não há evidência nos autos de que o LALUR tenha sido
elaborado ou entregue ao Fisco. Em consequência, deve ser reformado o acórdão
recorrido na parte em que diz haver elementos para apuração do lucro real. O
procedimento fiscal foi insuficiente na motivação do crédito tributário exigido, o
que impõe o cancelamento dos valores correspondentes ao IRPJ e à CSLL do 1o
trimestre de 2006 ao 2o trimestre de 2007, por inobservância do art. 142 do CTN.”
Como se vê, a ausência do LALUR e de intimação específica para que o Recorrente
indicasse eventuais ajustes impede a verificação da adequação entre o lucro contábil e o lucro
real. Cumpre destacar que mesmo nos casos em que o CARF admite a apuração com base no Lucro
Real na ausência do LALUR, exige-se que a fiscalização tenha intimado o contribuinte a informar
Fl. 5720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
35
eventuais adições ou exclusões, conforme destacado pelo i. Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, no voto condutor do Acórdão no 1402-002.387:
O Livro de Apuração do Lucro Real, também conhecido pela sigla Lalur, é um livro
de escrituração de natureza eminentemente fiscal, criado pelo Decreto-Lei no
1.598, de 1977, conforme previsão do § 2o do art. 177 da Lei no 6.404, de 1976, e
alterações posteriores.
A respeito da obrigatoriedade de se escriturar o Lalur, assim dispõe o art. 260,
inciso III, do RIR/99, inserto no subtítulo do Regulamento do Imposto de Renda
que dispõe sobre o lucro real:
(...)
Conforme se observa, sendo o Lalur um livro fiscal obrigatório para os que apuram
o IRPJ com base no lucro real, sua ausência implicaria o arbitramento de lucros
(art. 530, incisos I e III, do RIR/99).
Contudo, a jurisprudência caminhou em sentido diverso, cancelando inúmeras
autuações em que o arbitramento se dava por mera falta escrituração do Lalur. Veja-
se:
IRPJ - ARBITRAMENTO DE LUCRO - FALTA DE ESCIRUTAÇÃO DO LALUR - Reiterada
e incontroversa é a jurisprudência administrativa no sentido de que o
arbitramento do lucro, em razão das conseqüências tributáveis a que conduz, é
medida excepcional, somente aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização
comprova que as falhas apontadas se constituem em fatos que, camuflando
expressivos fatos tributáveis, indiscutivelmente, impedem a quantificação do
resultado do exercício. A simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar
a ocorrência do efetivo prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a
desclassificação da escrituração contábil e o conseqüente arbitramento dos lucros.
(Acórdão no 10196.469)
ARBITRAMENTO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO DE APURAÇÃO DO LUCRO
REAL - LALUR - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - A escrituração do LALUR, pela pessoa
jurídica, consiste numa obrigação acessória que, uma vez descumprida, pode
ensejar aplicação de penalidade pecuniária. O arbitramento do lucro, como forma
que é de se tributar o resultado alcançado pelo empreendimento, só pode ser
utilizado quando inviável a apuração do lucro real. Insubsistente o lançamento
tributário quando, abandonados os registros contábeis e documentos que os
lastrearam, a Fiscalização se utilizar do arbitramento para penalizar o contribuinte
(Ac. 101-88.675, de 22/08/95, da 1a Câm. do 1o CC DO de 26/02/96)
Com o passar do tempo, em situações em que a Fiscalização não procedia ao
arbitramento, tornou-se corriqueiro que os contribuintes utilizassem como
argumento de defesa a obrigatoriedade de arbitramento, por vezes, em total
descompasso com a tese há muito firmada de que o arbitramento é uma medida
Fl. 5721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
36
extrema. Em sessão realizada no mês de setembro de 2016, a 1a Turma Ordinária
desta Câmara assim decidiu no Acórdão 1401-001.712, de lavra do i. Conselheiro
Antônio Bezerra Neto:
[...]
IRPJ. APURAÇÃO COM BASE NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. AUSÊNCIA DO LALUR.
TRIBUTAÇÃO PELO LUCRO REAL. POSSIBILIDADE. Reiterada e incontroversa é a
jurisprudência administrativa no sentido de que o arbitramento do lucro, em razão
das consequências tributáveis a que conduz, é medida excepcional, somente
aplicável quando no exame de escrita a Fiscalização comprova que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis,
indiscutivelmente, impedem a quantificação do resultado do exercício. A simples
falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do efetivo prejuízo
para o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração
contábil e o consequente arbitramento dos lucros.
[...]
Destaco excerto do voto condutor de tal aresto:
A Recorrente alega como argumento de defesa que a única possibilidade seria a
tributação pelo regime do lucro arbitrado. Não é verdade, a apuração foi feita
corretamente pelo fiscal o regime do lucro real. Afinal, o arbitramento do lucro é
uma medida extrema e uma prerrogativa do fiscal a ser utilizado nos estritos
casos indicados em lei, sendo assim uma salvaguarda do crédito tributário posta a
serviço da Fazenda Pública e não pode ser utilizado pelo contribuinte como mero
instrumento de defesa. Nesse contexto, mesmo a Recorrente não tendo
apresentado o LALUR, não se pode falar em motivo suficiente para o arbitramento
dado que não ocorreu prejuízo para o Fisco conhecer todas as suas receitas,
custos, despesas, podendo, assim, apurar com segurança todos os seus resultados.
Qualquer interpretação que se afaste desse norte podemos reputar como sendo
uma mera interpretação literal da lei.
Entendo estarmos diante de situação similar. A autoridade fiscal identificou que o
contribuinte possuía escrituração contábil regular que permitia identificar o lucro
líquido, intimou o contribuinte a informar quais adições e exclusões deveriam ser
feitas para apuração do lucro real, e procedeu ao ajuste de acordo com as
informações prestadas pela próprio Recorrente.”
(grifos e destaques nossos)
No presente caso, a Autoridade Fiscal não intimou o Recorrente para apresentar o
LALUR ou informar quais adições ou exclusões deveriam ser feitas para apuração do lucro real. Ou
seja, não houve a preocupação com relação aos ajustes. Embora o Recorrente não tenha
elaborado e transmitido as escriturações exigidas no Termo de Início de Ação Fiscal – Termo de
Constatação e Intimação no 01 (e-fls. 3/15), a Autoridade Fiscal lavrou os Autos de Infração,
Fl. 5722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
37
tomando o lucro líquido sem os ajustes como base de cálculo do IRPJ e da CSLL, quando deveria
arbitrar o lucro, nos termos do art. 47, inciso VIII do Decreto-lei no 1.598/77.
O v. Acórdão Recorrido incorre no mesmo equívoco ao confirmar a liquidez e
certeza do Auto de Infração, com base em argumentos que deflagram a norma de incidência do
lucro arbitrado:
“(...)
Ainda que a autuada tenha deixado de entregar ao Fisco suas escriturações
digitais, apresentou, em atendimento a intimação, toda a documentação contábil
requerida pela fiscalização.
As informações prestadas nas escriturações digitais (ECD, ECF e EFD-
Contribuições) têm origem nos registros contábeis das empresas, de maneira que
a não apresentação destas, a despeito de dificultar a apuração a ser realizada pelo
Fisco, não impede a determinação dos valores devidos diretamente da própria
contabilidade.
(...)
Cabem, ainda, duas considerações:
a) não demonstra a recorrente a existência de adições e exclusões que
fundamente a alegação que a base de cálculo utilizada pela fiscalização para
apurar os tributos devidos não corresponderia ao seu Lucro Real; e
b) o fato de o Golgi FII investir em sociedades imobiliárias, as quais apuraram os
tributos devidos, não torna ilíquidos e incertos os valores lançados, pois não
ocorreu qualquer comprovação que eventuais valores tributados nas sociedades
investidas foram novamente tributados no fundo.”
Ora, em casos de lançamento de ofício, o ônus de provar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível, é da Autoridade Fiscal, por expressa disposição do art. 142 do CTN. Não por outra razão
que o art. 148 do CTN determina o arbitramento do lucro sempre que sejam omissas (ou não
mereçam fé) as declarações ou esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo.
Assim, acolho a nulidade suscitada pelo Recorrente para reformar a decisão de
primeira instância e cancelar o auto de infração objeto dos autos, haja vista a improcedência na
apuração do IRPJ e CSLL pelo regime do Lucro Real.
Fl. 5723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
38

2.3
PEDIDO DE UNIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS
O Recorrente requer a unificação dos processos administrativos fiscais decorrentes
do mesmo procedimento de fiscalização, alegando que há identidade fática e probatória entre as
autuações lavradas contra o GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII e aquelas
formalizadas contra a instituição financeira MAF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Ltda. (MAF DTVM). Sustenta que o julgamento isolado de tais processos poderia resultar em
decisões contraditórias, em prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
A DRJ rejeitou o pedido, sob o fundamento de que os processos indicados referem-
se a infrações distintas, com fundamentos jurídicos autônomos e, em alguns casos, com
abrangência de períodos de apuração diversos, ainda que originados de um mesmo Termo de
Verificação Fiscal.
Com efeito, dispõe o art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972:
DECRETO No 70.235/1972
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
§ 1o – Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput
deste artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser
objeto de um único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos
mesmos elementos de prova.” (grifei)
Conforme se extrai da literalidade do dispositivo, a reunião dos autos em um único
processo constitui faculdade da Administração Tributária, e não imposição legal, condicionada,
ainda, à verificação de que os lançamentos envolvem o mesmo sujeito passivo e que a
comprovação das infrações dependa de prova comum.
No caso concreto, verifica-se que os autos de infração foram lavrados contra o
mesmo sujeito passivo principal (GOLGI FII), mas os responsáveis solidários são diferentes. Assim,
Fl. 5724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
39
ainda que as autuações tenham se originado do mesmo procedimento de fiscalização, os fatos
geradores, os dispositivos infringidos e os períodos de apuração não são integralmente
coincidentes, tampouco há demonstração de que a prova necessária à constituição do crédito
tributário seja exatamente a mesma.
Além disso, não se vislumbra qualquer prejuízo processual concreto decorrente da
separação dos feitos. A possibilidade de decisões com fundamentos distintos decorre da própria
autonomia dos lançamentos e da natureza individualizada da responsabilidade tributária de cada
sujeito passivo, não se caracterizando, por si só, ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.
Assim, rejeito o pedido de unificação dos processos administrativos.
2.4
DA REJEIÇÃO DAS NULIDADES ARGUIDAS PELA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA
A corresponsável solidária, na condição de administradora do Fundo de
Investimento Imobiliário (FII) autuado, alega a nulidade do Termo de Responsabilidade Tributária
por dois fundamentos principais: (i) ausência de indicação legal suficiente para a imputação da
responsabilidade, uma vez que o auto de infração faz menção apenas ao art. 124, inciso II, do CTN;
e (ii) ausência de motivação quanto às razões de fato e de direito que ensejariam a atribuição de
solidariedade.
Tais alegações, contudo, não merecem prosperar.
Com relação à suposta ausência de indicação legal idônea, observa-se que o auto de
infração, de fato, menciona expressamente o art. 124, inciso II, do CTN como fundamento jurídico
da responsabilidade solidária da administradora. Referido dispositivo estabelece:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
II – as pessoas expressamente designadas por lei.
Diferentemente do que sustenta a Recorrente, o dispositivo em comento não
constitui norma em branco ou carente de eficácia, mas sim cláusula de remissão a hipóteses legais
específicas de imputação de responsabilidade solidária. No caso concreto, a lei que estabelece
Fl. 5725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
40
expressamente a responsabilidade da administradora de FII é o art. 4o da Lei no 9.779/1999,
segundo o qual:
Art. 4o Ressalvada a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do
imposto sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da Lei no 8.668, de 1993, com
a redação dada por esta Lei, fica a instituição administradora do fundo de
investimento imobiliário responsável pelo cumprimento das demais obrigações
tributárias, inclusive acessórias, do fundo.
Portanto, a referência ao art. 124, II, do CTN, conjugada com o art. 4o da Lei no
9.779/1999 — devidamente transcrito e contextualizado no Termo de Verificação Fiscal (TVF) —
satisfaz o requisito de enquadramento legal, previsto no art. 10, IV, do Decreto no 70.235/1972.
No que tange à alegação de ausência de motivação, também não assiste razão à
Recorrente. O Termo de Verificação Fiscal apresenta, no tópico dedicado à análise da
responsabilidade solidária da administradora, transcrição expressa do art. 4o da Lei no 9.779/1999,
seguida da conclusão no sentido de que, em consonância com os arts. 113, 121 e 124 do CTN, a
instituição que administra o fundo responde solidariamente pelas obrigações tributárias deste
ente.
Embora a decisão de primeira instância tenha classificado a motivação como
“singela”, isso não implica que seja genérica ou ininteligível. Ao contrário, de forma clara e direta,
o autuante estabelece com clareza a relação jurídica de administração do fundo, qualifica a
corresponsável como sujeito passivo indireto por força de disposição legal específica e delimita o
nexo de responsabilização em conformidade com os requisitos do art. 142 do CTN.
3
DO MÉRITO
SÍNTESE DAS OPERAÇÕES E DA ESTRUTURA SOCIETÁRIA DO GOLGI FII
No contexto do procedimento fiscal, foi analisada a estruturação societária
implementada pelo grupo econômico liderado pelo fundo de pensão canadense Ontario Teachers’
Pension Plan, com atuação no Brasil por intermédio de diversas entidades, culminando na
constituição do GOLGI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII.
Fl. 5726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
41
Inicialmente, os investimentos no setor imobiliário brasileiro foram realizados por
meio da sociedade CF Brasil Participações Ltda. (anteriormente denominada Gygax), a qual era
integralmente controlada pelas companhias estrangeiras 1700480 Ontario Inc. e 1699516 Ontario
Inc., subsidiárias integrais da Ontario Teachers’ Pension Plan.
A CF Brasil Participações Ltda., por sua vez, constituía e controlava diretamente
diversas sociedades operacionais – CF I a CF X Logística – criadas com a finalidade de promover a
incorporação, construção, administração e exploração de empreendimentos logísticos em
território nacional.
Até março de 2020, os ativos imobiliários vinculados aos empreendimentos eram
detidos diretamente pelas referidas sociedades operacionais. No contexto da estruturação
societária, essas sociedades foram dissolvidas e seus imóveis transferidos ao GOLGI FII por meio
de operações de dação em pagamento, realizadas a título de integralização de cotas.
A constituição do GOLGI FII ocorreu em 31/03/2020, tendo como cotista inicial a
sociedade CF Golgi Holdings LP, entidade estrangeira vinculada ao mesmo grupo econômico
controlador da cadeia societária. Em 01/04/2020, a CF Golgi Holdings LP cedeu suas cotas do
Fundo a título de integralização no CF Golgi Holdings FIM Crédito Privado CP, que passou a deter
95,25% das cotas do GOLGI FII. Os demais cotistas, com participações minoritárias, foram Robert
Charles Gibbins (3,57%) e Roberto Miranda de Lima (1,19%), indivíduos que também detinham
participações minoritárias nas sociedades operacionais dissolvidas.
Dessa forma, a estrutura societária combatida no TVF é composta pelos seguintes
agentes:

Ontario Teachers' Pension Plan: fundo de pensão canadense e controlador do grupo
Cadillac Fairview.

1700480 Ontário Inc. e 1699516 Ontário Inc.: subsidiárias integrais da Ontário Teachers
Pension Plan e gestoras dos investimentos imobiliários globais do Grupo Cadillac Fairview,
atuaram, no Brasil, como sócias da CF Brasil Participações.
Fl. 5727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
42

Cadillac Fairview Brasil Participações Ltda. (antiga Gygax): sociedade brasileira por meio
da qual foram realizados investimentos no mercado imobiliário nacional, sócia de todas as
subsidiárias operacionais (CF I a CF X Logística).

Subsidiárias operacionais (CF I a CF X Logística): empresas criadas para adquirir,
desenvolver e administrar os empreendimentos imobiliários no Brasil.

CF GOLGI HOLDINGS LP: Sociedade controlada diretamente pela Ontario Teachers Pension
Plan, para a qual foram cedidas e transferidas as quotas da CF Brasil Participações Ltda.
que, por sua vez, cedeu e transferiu ao GOLGI FII, a título de integralização das quotas
emitidas pelo Fundo em 30/03/2020.

CF GOLGI HOLDINGS FIM CRÉDITO PRIVADO CP: Cotista com 95,25% das cotas do GOLGI
FII, recebidas a título de integralização das suas cotas pela CF GOLGI HOLDINGS LP em
01/04/2020;

GOLGI FII: fundo de investimento imobiliário constituído em 31/03/2020, e atual
proprietário dos empreendimentos imobiliários, mediante dações em pagamento por
ocasião das dissoluções das subsidiárias operacionais (CF I a CF X Logística).
Para fins didáticos, reproduzo os organogramas constantes do Termo de Verificação
Fiscal, a fim de ilustrar as operações que embasaram o auto de infração:
Fl. 5728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
43

A Autoridade Fiscal concluiu que toda a reorganização realizada pelo grupo resultou
na incidência da regra de equiparação prevista no art. 2o da Lei no 9.779/1999, em razão da
suposta concomitância entre a condição de cotista relevante do GOLGI FII e a de sócio dos
empreendimentos investidos, ainda que de forma indireta e em períodos distintos.
Como se demonstrará nos tópicos seguintes, entretanto, tal conclusão não se
sustenta, seja por ausência de fundamentação concreta quanto à identificação de cotista que
também tenha exercido, de forma simultânea, a posição de sócio, incorporador ou construtor,
seja porque a norma de desenquadramento deve ser interpretada de maneira restritiva.
Fl. 5729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
44
REGIME JURÍDICO-TRIBUTÁRIO QUE REGE OS FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Antes de adentrar na análise da aplicabilidade da Regra de Equiparação prevista no
art. 2o da Lei no 9.779/1999 ao caso concreto, impõe-se contextualizar o regime jurídico-tributário
dos Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), à luz da legislação vigente, da jurisprudência
administrativa e da doutrina especializada.
Nos termos da Lei no 8.668/1993, os FIIs são constituídos sob a forma de
condomínio fechado, sem personalidade jurídica própria, com a finalidade de aplicar recursos em
empreendimentos imobiliários (art. 1o). Sua constituição, funcionamento e prestação de
informações são disciplinados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, atualmente nos
termos da Resolução CVM no 175/2022, que consolidou e atualizou normas anteriormente
previstas nas Instruções CVM no 472/2008 (revogada) e no 555/2014.
Do ponto de vista tributário, os FIIs submetem-se a regime especial, distinto
daquele aplicável às pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado.
O art. 16 da Lei no 8.668/1993 estabelece que tais fundos não estão sujeitos ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) nem à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). Os
rendimentos por eles distribuídos sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 20%, consoante dispõe o art. 17:
Art. 16. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos Fundos de
Investimento Imobiliário ficam isentos do Imposto sobre Operações de Crédito,
Câmbio e Seguro, assim como do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza.
(...)
Art. 17. Os rendimentos e ganhos de capital auferidos, apurados segundo o
regime de caixa, quando distribuídos pelos Fundos de Investimento Imobiliário a
qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, sujeitam-se à incidência do
imposto de renda na fonte, à alíquota de vinte por cento.
O art. 185, por sua vez, z, disciplina a tributação incidente sobre ganhos de capital
obtidos pelos cotistas na alienação ou resgate de cotas, igualmente à alíquota de 20%,

5 Lei no 8.668/1993 - Art. 18. Os ganhos de capital e rendimentos auferidos na alienação ou no resgate de
quotas dos fundos de investimento imobiliário, por qualquer beneficiário, inclusive por pessoa jurídica isenta,
sujeitam-se à incidência do imposto de renda à alíquota de vinte por cento:
I - na fonte, no caso de resgate;
Fl. 5730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
45
ressalvando-se, no caso de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a possibilidade de considerar a retenção como antecipação do imposto devido.
Esse regime jurídico-tributário evidencia caráter extrafiscal, voltado a estimular a
canalização da poupança interna para o setor imobiliário, por meio do mercado de capitais.
Renato Vilela Faria6, ao analisar a disciplina aplicável aos FIIs e sua hipótese de
desenquadramento, observa que o legislador ordinário estabeleceu parâmetros claros e objetivos,
em consonância com o disposto nos arts. 111 e 176 do CTN7, que exigem interpretação restritiva
das normas isentivas:
Desde já, chamamos a atenção para o fato de que o legislador ordinário, ao tratar
da norma isentiva própria do FII e sua hipótese de desenquadramento, pautou-se
pelo disposto não apenas no artigo 111 do CTN, mas igualmente no artigo 176, de
modo a prever, da forma mais específica, precisa e objetiva possível, as condições
e os requisitos necessários para que a isenção fosse outorgada e/ou mantida.
Conforme enfatiza o referido autor, a denominada Norma de Desenquadramento
somente se aplica quando coexistem, simultaneamente, duas condições: (i) o cotista detém
participação relevante, superior a 25% das cotas do fundo, e (ii) exerce, concomitantemente, a
posição de incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário investido:
(...) a leitura da Norma de Desenquadramento só faz sentido quando deflagra
situação de coexistência. Em outras palavras, a Norma de Desenquadramento só
tem lugar quando a aplicação de recursos ocorre ao mesmo tempo em que o
quotista, com mais de 25% das quotas, encontra-se na posição de incorporador,
construtor ou sócio do empreendimento imobiliário alvo dos investimentos do FII.8
Ao analisar a evolução legislativa, o autor destaca o movimento de restrição
progressiva do alcance da Norma de Desenquadramento. Inicialmente, a MP no 1.602/1997,

II - às mesmas normas aplicáveis aos ganhos de capital ou ganhos líquidos auferidos em operações de
renda variável, nos demais casos.
6 FARIA, Renato Vilela. A equiparação do FII a pessoas jurídicas para fins fiscais e o caso “Abílio Diniz”. In:
CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (org.). Mercado Financeiro & de Capitais: Regulação e Tributação.
São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 978.
7 Lei no 5.172/1972 - Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre: (...) II -
outorga de isenção; (...)
Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifique as
condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de
sua duração.
Parágrafo único. a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante, em
função de condições a ela peculiares.
8 Op. Cit., p. 984.
Fl. 5731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
46
convertida na Lei no 9.532/1997, previa a possibilidade de desenquadramento sempre que o
empreendimento contasse com participação de quotista do fundo, independentemente de
percentual. Posteriormente, delimitou-se a hipótese apenas às figuras de proprietário,
incorporador, construtor ou sócio, sendo que, já em 1999, a condição de “proprietário” foi
excluída e o percentual mínimo de participação passou de 5% para 25%. Daí conclui-se que,
tratando-se de norma restritiva de isenção, a interpretação do conceito de “sócio” deve ser
estrita, vinculada à noção societária, não se confundindo com a de empreendedor ou
proprietário.9
A discussão, contudo, avança para a análise da hipótese de participação indireta em
sociedades integrantes do grupo econômico que concentra o empreendimento imobiliário
investido. Nesse cenário, o autor ressalta que o conceito de “sócio” previsto na Norma de
Desenquadramento não pode ser reduzido apenas àquele que detém, de forma direta, quotas ou
ações da sociedade responsável pelo empreendimento.
Isso porque a realidade econômica contemporânea demonstra que as sociedades,
em especial as de médio e grande porte, raramente se organizam isoladamente. Ao contrário,
estruturam-se em grupos compostos por sociedades controladoras e controladas, articuladas de
maneira hierarquizada. Nessas configurações, o poder de sócio pode ser exercido tanto de forma
direta, pela titularidade imediata de participação societária, como de maneira indireta, por meio
de outras sociedades interpostas.
O elemento que deve ser considerado na análise da Norma de Desenquadramento,
segundo o autor, é a extensão do poder de controle/direção que os sócios indiretos têm sobre os
empreendimentos imobiliários alvo dos FII’s:
A vinculação entre essas sociedades, necessariamente por meio de participações
societárias ou acionárias, poderá se dar de forma direta, quando a sociedade
(controladora ou não) no nível acima é titular de direitos de sócio da investida
(controlada ou não) ou indireta, quando o poder de sócio se dá por meio de uma
estrutura de sociedades. Em ambos os casos, os órgãos sociais das sociedades que
se encontram nos níveis acima poderão exercer poder de controle sobre os órgãos
da sociedade investida, de forma que aquelas sociedades poderão ter o poder de
dirigir as atividades das sociedades investidas e orientar o funcionamento dos seus

9 FARIA, Renato Vilela. A equiparação do FII a pessoas jurídicas para fins fiscais e o caso “Abílio Diniz”. In:
CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (org.). Mercado Financeiro & de Capitais: Regulação e Tributação.
São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 986/987.
Fl. 5732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
47
órgãos sociais. Esse poder, conforme visto, poderá ser exercido de forma direta,
quando a relação é parte da organização interna de uma sociedade que encontre
no nível inferior da cadeia hierarquizada, ou por meio dos órgãos sociais de outras
sociedades.
(...)
Ter poder ou influência significativa nas decisões corporativas ou nos rumos
operacionais de uma sociedade é elemento que deve ser considerado na análise
da Norma de Desenquadramento, ainda que se esteja diante de pessoa que não
seja titular, de forma direta, de ações ou quotas de uma sociedade.10
Feitas essas considerações, passa-se à análise da incidência da Regra de
Equiparação do art. 2o da Lei no 9.779/1999 ao caso concreto, à luz da estrutura fático-jurídica
apurada nos autos.

3.1
ACUSAÇÃO FISCAL 01. DA NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DE EQUIPARAÇÃO PREVISTA NO
ARTIGO 2o DA LEI No 9.779/1999
Inicialmente, observa-se que a Autoridade Fiscal não logrou demonstrar, de forma
clara e objetiva, a identidade dos supostos cotistas relevantes (detentores de mais de 25% das
cotas do Fundo) que, simultaneamente, ostentariam a condição de incorporadores, construtores
ou sócios dos empreendimentos imobiliários investidos pelo GOLGI FII, nos moldes exigidos pelo
art. 2o da Lei no 9.779/1999.
Com efeito, constata-se que a própria fiscalização apresentou oscilações quanto à
identificação desses supostos cotistas relevantes e sua efetiva vinculação com os
empreendimentos imobiliários. Em diferentes passagens do Termo de Verificação Fiscal, são
mencionadas, de forma imprecisa e por vezes contraditória, a CF Brasil Participações Ltda., a CF
Golgi Holdings LP, o denominado "Grupo Cadillac Fairview" e até mesmo uma entidade genérica
intitulada "Golgi Condomínios", decorrente de suposta joint venture, sem, contudo, haver
demonstração suficiente da personalidade jurídica, da estrutura societária ou da posição formal
dessas entidades no contexto da relação jurídico-tributária em exame.

10 FARIA, Renato Vilela. A equiparação do FII a pessoas jurídicas para fins fiscais e o caso “Abílio Diniz”. In:
CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e (org.). Mercado Financeiro & de Capitais: Regulação e
Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 989/990.
Fl. 5733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
48
A decisão de primeira instância, por sua vez, acabou por inovar na fundamentação,
ao indicar a CF Golgi Holdings LP como cotista relevante e, ao mesmo tempo, sócia dos
empreendimentos investidos. Trata-se de evidente reconstrução da narrativa fiscal, na medida em
que a autoridade autuante não havia delimitado, de forma inequívoca, quem seria o cotista que
cumulativamente atuaria na condição de incorporador, construtor ou sócio dos empreendimentos
objeto do investimento do Recorrente. Assim, a Autoridade Julgadora a quo, no afã de suprir as
deficiências do auto de infração, assumiu papel típico da fiscalização, substituindo-se ao auditor
fiscal na formulação da motivação do lançamento.
Como se demonstrou ao longo deste voto, a narrativa da Autoridade Fiscal é
marcada por hipóteses fáticas diversas e mutuamente conflitantes, o que inviabiliza a
identificação, com o rigor exigido pela norma legal, da correspondência entre o cotista relevante e
sua suposta atuação simultânea como incorporador, construtor ou sócio dos empreendimentos
investidos.
Essa dificuldade decorre, em grande parte, da leitura extensiva e indevida da
Norma de Desenquadramento contida no art. 2o da Lei no 9.779/1999, como se depreende dos
próprios excertos do TVF (e-fls. 4624 e seguintes)11, nos quais a fiscalização: (i) ignora a exigência

11 Confira-se alguns excertos do TVF: “(...) Resumindo, a ‘regra de 25%’ dos Fundos Imobiliários se aplica:
• à situação em que o incorporador, construtor ou sócio (dono) do empreendimento imobiliário assuma,
posterior ou simultaneamente, a posição de cotista relevante (mais de 25% das cotas) do FII que investir
nesse empreendimento;
• a quaisquer tipos de cotistas, tanto pessoas físicas, jurídicas quanto outros Fundos de Investimento;
• a imóveis em construção e imóveis já prontos;
• a outros tipos de empreendimentos imobiliários além de imóveis, notadamente àqueles relacionados no
art. 45 da ICVM 472/08.” (e-fls. 4624)
“(...) Poderia se alegar, como já foi alegado em autuações fiscais anteriores, que a regra de 25% só vedaria
a participação de cotistas que sejam o construtor, incorporador ou sócio atuais do empreendimento, que
não haveria problema se o ‘construtor, incorporador ou sócio’ tivessem deixado de ocupar essas posições
quando da passagem dos empreendimentos imobiliários para o FII. Vale então destacar que não há
qualquer distinção temporal no texto legal e relembrar que o objetivo da norma é evitar a concorrência
predatória com as pessoas jurídicas que exploram as mesmas atividades. Ora, a concorrência com pessoas
jurídicas que exploram as mesmas atividades ocorre tanto no caso de ‘construtor, incorporador ou sócio’
atuais do empreendimento, quanto de passados: se o incorporador, construtor ou sócio integraliza seus
empreendimentos (passado) em um fundo imobiliário e se torna cotista majoritário deste, estará
promovendo concorrência predatória com as pessoas jurídicas que exploram as mesmas atividades,
gozando de uma isenção quando deveria ser tributado.” (e-fls. 4627/4628)
“Vale então repisar que a norma legal não exige essa ‘simultaneidade’, ou seja, que o cotista, direto ou
indireto, seja o atual incorporador, construtor ou sócio dos empreendimentos imobiliários, e que, conforme já
exaustivamente demonstrado, os cotistas indiretos do GOLGI FII eram os sócios de cada um dos
empreendimentos imobiliários até o momento em que estes foram transferidos para o GOLGI FII.” (e-fls.
4633)

Fl. 5734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
49
legal de simultaneidade; (ii) amplia o conceito de cotista relevante para abranger qualquer cotista,
independentemente da natureza da participação; (iii) estende a restrição a imóveis já prontos e a
qualquer tipo de empreendimento imobiliário; e (iv) admite, expressamente, a inclusão de cotistas
indiretos como alcançados pela vedação.
A partir dessa construção, a Autoridade Fiscal parece concluir que o efetivo cotista
relevante seria o Grupo Cadillac Fairview, representado no Brasil pelo Ontario Teachers’ Pension
Plan, sob o argumento de que, embora as sociedades anteriormente envolvidas nos
empreendimentos tenham sido extintas, o controle dos ativos teria permanecido, de forma
indireta, com as mesmas pessoas jurídicas, ainda que por meio de diferentes estruturas
societárias.12
Todavia, tal inferência não prospera. Como demonstrado pelo Recorrente,
nenhuma dessas entidades detinha participação no Fundo à época da integralização das ações das
sociedades investidas, operação formalizada por meio de contrato de aumento de capital (e-fls.
180/191). A partir desse momento, os ativos passaram a compor o patrimônio exclusivo do Fundo,
afastando qualquer hipótese de simultaneidade entre a condição de cotista relevante e a
qualidade societária nas empresas investidas.
A norma em questão é clara ao exigir, cumulativamente: (i) a condição de cotista
relevante, isto é, a detenção de mais de 25% das cotas, direta ou por meio de pessoa ligada; e (ii) a
condição subjetiva de incorporador, construtor ou sócio do empreendimento investido. A ausência
de simultaneidade entre essas qualificações afasta, por si só, a aplicação da Regra de Equiparação.

12 Confira-se os trechos do TVF nesse sentido: “(...) Obviamente, tais sociedades (CFI, CF II, CF III, ...),
criadas para abarcar cada um dos empreendimentos imobiliários, não poderiam ser os cotistas do FII uma
vez que foram extintas. Ocorre que tais pessoas jurídicas tinham como sócia, durante vários anos, a CF
Brasil Participações (com 95,24% de participação), a qual também foi extinta, e que por sua vez tinha como
sócias 1700480 ONTARIO INC e 1699516 ONTARIO INC, subsidiárias integrais do Ontario Teachers’
Pension Plan. Essas empresas eram ‘o braço’ do grupo canadense Cadillac Fairview no Brasil. E o grupo
Cadillac Fairview, do Ontario Teachers’ Pension Plan, por sua vez, continua com o controle dos
empreendimentos imobiliários (95,24%), só que antes esse controle se dava mediante a utilização de
empresas (CF Brasil Participações e CF I, CF II, CF III ...) e agora se dá mediante o uso de um fundo de
investimento imobiliário e com a utilização também de camadas interpostas entre o grupo e o FII.” (e-fls.
4629)
“(...) Consoante o já exposto, os dois fundos de investimento multimercado figuram apenas como
interpostas entre o GOLGI FII e os seus reais cotistas, o grupo Cadillac Fairview e os senhores Robert
Charles Gibbins e Ricardo Miranda de Lima, já que os únicos cotistas destes fundos de investimento
multimercado são os citados acima. Quando foi criado, o GOLGI FII tinha como cotistas a CF Golgi Holdings
LP e os mencionados senhores. Posteriormente é que foram interpostos os fundos de investimento
multimercado, que servem apenas ao propósito de disfarçar a ligação entre os verdadeiros cotistas e o
GOLGI FII.” (e-fls. 4632)
Fl. 5735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
50
No caso concreto, os únicos cotistas diretos do GOLGI FII são os fundos CF Golgi
Holdings FIM Crédito Privado CP (95,25%) e JICHI Fundo Multimercado (4,74%). Nenhuma das
demais entidades mencionadas pela fiscalização – a exemplo do Ontario Teachers’ Pension Plan,
da CF Golgi Holdings LP ou do Grupo Cadillac Fairview – figura como cotista direto do Fundo.
A tentativa de desconsiderar essa realidade por meio da construção de um conceito
de “cotista indireto” ou “sócio indireto” não encontra amparo na literalidade do art. 2o da Lei no
9.779/1999, configurando interpretação extensiva em matéria de isenção, vedada pelo art. 111 do
CTN. Como bem destacam Roberto Quiroga Mosquera e Rodrigo Diniz13:
A regra de desenquadramento pressupõe, portanto, que o quotista do Fundo de
Investimento Imobiliário esteja enquadrado cumulativamente em duas
qualificações distintas:
- Qualificação Quantitativa: deter mais de 25% das quotas do fundo e;
-
Qualificação Subjetiva: ser incorporador, construtor ou sócio do
empreendimento em que o fundo aplique seus recursos.
Nesse sentido, é evidente que a análise dos elementos prescritos pela norma legal
para fins de aplicação de tal equiparação (ou seja, a ocorrência simultânea das
Qualificações Quantitativa e Subjetiva) não deve alcançar fatos anteriores, isto é,
as “qualidades” em questão devem ser verificadas em um mesmo e presente
momento.
Destarte, muito embora, em momento anterior à aquisição pela carteira do
determinado Fundo de Investimento Imobiliário, certo imóvel possa ter sido de
propriedade direta de um quotista ou, ainda, por este construído ou incorporado,
tal situação deixa de ocorrer quando, já concluído, o imóvel passa a ser detido
exclusivamente pela carteira de um Fundo de Investimento Imobiliário (ou seja,
quando a única relação entre o imóvel e o quotista passa ocorrer através do
investimento no Fundo de Investimento Imobiliário).
De fato, não se pode pretender a caracterização de um quotista de certo Fundo
de Investimento Imobiliário como “sócio do empreendimento imobiliário”, para
os fins aqui discutidos, pelo simples fato de ser quotista. Fosse esta a intenção da
lei, bastaria dizer que a tributação como pessoa jurídica se daria apenas pela
qualificação quantitativa (deter 25% ou mais das quotas do fundo), o que
claramente não foi o desejo do legislador.14

13
14 MOSQUERA, Roberto Quiroga; DINIZ, Rodrigo de Madureira Pará. Fundos de Investimento Imobiliário:
Aspectos Fiscais e Questões Controversas. Revista Direito Tributário Atual, [S. l.], n. 30, p. 334–350,
2013. Disponível em: https://revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/1803.
Fl. 5736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
51
A jurisprudência do CARF tem se orientado no sentido de que a regra do artigo 2o
da Lei no 9.779/1999 configura norma de exceção, cuja interpretação deve ser restrita. A
identificação do cotista relevante, portanto, deve decorrer de comprovação direta, objetiva e
atual, baseada em participação societária direta, não se admitindo, nesse contexto, a utilização de
vínculos econômicos presumidos ou de estruturas pretéritas para sustentar a equiparação.
Veja-se:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
O ÓRGÃO JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE PRONUNCIAR ACERCA DE TODOS
OS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELA RECORRENTE.
O órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todos os
argumentos suscitados pela parte se os pontos analisados são suficientes para
motivar e fundamentar sua decisão. O inconformismo com o resultado do
acórdão, contrário aos interesses da recorrente, não significa haver falta de
motivação ou cerceamento do direito à ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020, 2021
FUNDO IMOBILIÁRIO. EQUIPARAÇÃO À PESSOA JURÍDICA. ART. 2o DA LEI
9.779/99. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS.
A análise da posição construtor, incorporador ou sócio, na condição de cotista,
para fins de equiparação do Fundo à pessoa jurídica, nos termos do art. 2o da Lei
no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato gerador do tributo. É dizer, deve-se
excluir fatos do passado para fins de aplicação do referido dispositivo legal. Com
efeito, não importa se o FII possua quotista que no passado teria sido
incorporador, construtor ou sócio do empreendimento imobiliário, exceto no
caso de dolo, fraude ou simulação.
A partir da data que o construtor, incorporador ou sócio alienar o
empreendimento imobiliário ele está apto a ser quotista do respectivo FII sem
atrair a regra de equiparação a pessoa jurídica. Afinal, o FII tem bens, direitos e
patrimônios próprios; exceto nos casos de dolo, fraude ou simulação.
Quanto à participação indireta, a norma a ser extraída do art. 2o da Lei n°
9.779/1999, trata separadamente do sócio e da pessoa ligada. A pessoa ligada é
utilizada para verificar a posição de cotista relevante. Assim, se o construtor,
incorporador ou sócio possui, isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada,
mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII aplica-se a regra de
equiparação.
Fl. 5737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
52
Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à
interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de
um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a
formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado
da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação
indireta. Tal racional está em consonância com o utilizado pela Receita Federal na
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que
contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a
parte do resultado da sociedade.
Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é
aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta.
As interpretações acima devem ser afastadas pelo Fisco nos casos de dolo, fraude
ou simulação. Ocasião em que o Fisco, nessas hipóteses, encontra amparo no art.
149, VII, do CTN.
(Acórdão no 1101-001.407, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Júnior)
No voto condutor desse acórdão, o Conselheiro Relator Efigênio de Freitas Júnior
consignou de forma expressa que a participação indireta não atrai a regra de equiparação do FII à
pessoa jurídica, exceto nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação. Destacou, ainda, que a
aferição da qualidade de sócio, construtor ou incorporador deve ocorrer no momento do fato
gerador, afastando fatos do passado que já não mais subsistem juridicamente.
“(...)
138. A meu ver tal participação indireta não atrai a regra de equiparação de FII à
pessoa jurídica, exceto na hipótese de dolo, fraude ou simulação.
139. Inicialmente, entendo que a análise da posição de construtor, incorporador
ou sócio, na condição de cotista, para fins de equiparação do Fundo à pessoa
jurídica, nos termos do art. 2o da Lei no 9.779/1999, deve ser feita na data do fato
gerador do tributo. É dizer, deve-se excluir fatos do passado para fins de aplicação
do referido dispositivo legal. Com efeito, não importa se o FII possua cotista que
no passado teria sido incorporador, construtor ou sócio do empreendimento
imobiliário, exceto no caso de dolo, fraude ou simulação. Voltarei a esse ponto
mais adiante.
140. Imaginemos, a título de exemplo, que uma pessoa jurídica atue como
construtora de um empreendimento imobiliário, na sequência aliene esse
Fl. 5738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
53
empreendimento para um FII. Passado certo tempo aquela PJ - construtora
adquire mais de 25% do referido FII.
141. Nesse exemplo o FII deve ser equiparado à pessoa jurídica em razão de
aplicar recursos em empreendimento imobiliário que tem como cotista relevante
(mais de vinte e cinco por cento das quotas do FII) a construtora do
empreendimento? Se sim, qual o tempo mínimo que aquela pessoa jurídica
deveria esperar para investir no referido FII para não atrair a equiparação? Cinco
anos, dez anos? Ficaria a cargo do Fisco ou da CVM definir tal prazo?
142. A meu ver não existe prazo. A partir do momento que o construtor,
incorporador ou sócio alienou o empreendimento imobiliário ele está apto a ser
cotista do respectivo FII sem atrair a regra de equiparação à pessoa jurídica.
Afinal, como visto acima, o FII tem bens, direitos e patrimônios próprios; exceto
nos casos de dolo, fraude ou simulação.
143. Quanto à participação indireta, a lei determina que o FII estará sujeito à
regra de equiparação à pessoa jurídica se aplicar recursos em empreendimento
imobiliário que tenha como incorporador, construtor ou sócio, quotista que
possua, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, mais de vinte e
cinco por cento das quotas do fundo.
144. A norma a ser extraída do art. 2o da Lei n° 9.779/1999, trata separadamente
o sócio e a pessoa ligada. A pessoa ligada é utilizada para verificar a posição de
cotista relevante. Assim, se o construtor, incorporador ou sócio possui,
isoladamente ou em conjunto com pessoa ligada, mais de vinte e cinco por cento
das cotas do FII aplica-se a regra de equiparação. Importante ressaltar tal ponto
para evitar a interpretação no sentido de que a pessoa ligada estaria na mesma
condição do incorporador, construtor ou sócio, o que não é o caso.
145. Nessa mesma linha de raciocínio, a norma a ser extraída em relação à
interpretação do termo sócio não abarca a pessoa ligada ou aquela faz parte de
um mesmo grupo econômico, mas somente aquela pessoa que contribui para a
formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do resultado
da sociedade. É dizer não há falar-se na figura de sócio indireto ou participação
indireta. Tal racional alinha-se ao posicionamento da Receita Federal na Solução
de Consulta Cosit no 182, de 2019, no sentido de que sócio é aquele que contribui
Fl. 5739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
54
para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a parte do
resultado da sociedade. Veja-se:
Solução de Consulta Cosit no 182, de 2019
19. Ademais, não há um conceito na legislação de regência a respeito do que seria
“sócio”, posto que este é um termo originado do Direito Comercial, cuja base
legal se encontra hodiernamente positivada como Direito de Empresa no Livro II
do Código Civil, sendo neste inequívoca a concepção de que sócio é aquele que
contribui para a formação do capital social com bens ou serviços, fazendo jus a
parte do resultado da sociedade. [...]
146. Portanto, para fins de interpretação do art. 2a da Lei no 9.779/1999, sócio é
aquele que detém participação no capital social. De igual forma, a figura do
quotista exige participação direta e não indireta. Daí minha divergência em
relação ao posicionamento da Fazenda Nacional em suas contrarrazões.”
Conforme já destacado, a única entidade que poderia, em tese, ser considerada
cotista relevante — o CF Golgi Holdings FIM Crédito Privado CP — jamais atuou como
incorporadora, construtora ou sócia de qualquer empreendimento imobiliário investido pelo
Fundo, tampouco participou de negócios associativos que pudessem ser caracterizados como
empreendimentos imobiliários.
No que se refere ao Ontario Teachers’ Pension Plan e demais entidades
mencionadas pela Autoridade Fiscal, além de não figurarem como cotistas diretos do Fundo,
inexiste comprovação de sua participação direta na condição de sócias, incorporadoras ou
construtoras dos empreendimentos. Ainda que se cogitasse interpretação extensiva do art. 2o da
Lei no 9.779/1999, não há fundamento jurídico para qualificá-las como sócias indiretas, sob pena
de violação ao princípio da legalidade estrita.
No caso concreto, inexiste qualquer evidência de que as sociedades situadas nos
níveis superiores da cadeia societária exercessem poder de controle ou de direção sobre as
sociedades investidas pelo Fundo. A ausência de elementos probatórios que demonstrem
influência decisiva sobre as atividades financeiras ou operacionais dos empreendimentos
inviabiliza a caracterização do sócio indireto, hipótese que não encontra respaldo nem na letra da
lei nem na interpretação doutrinária restritiva.
Fl. 5740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
55
Ante a improcedência da acusação fiscal referente à aplicação da regra de
equiparação prevista no artigo 2o da Lei no 9.779/1999, voto pelo provimento do recurso
voluntário com o consequente cancelamento dos lançamentos de IRPJ e CSLL lavrados pela
Autoridade Fiscal.
3.2
ACUSAÇÃO FISCAL 02. DA INEXISTÊNCIA DE RENDA TRIBUTÁVEL RESULTANTE DE
AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO
Superadas as questões acima pelo Colegiado desta e. Turma, passo à análise das
alegações subsidiárias apresentadas pelo Recorrente.
Ad argumentandum, o Recorrente alega que, ainda que se admitisse, por hipótese,
a aplicação da regra de equiparação prevista no artigo 2o da Lei no 9.779/1999, não subsistiria a
tributação promovida com fundamento nos ganhos decorrentes de Avaliação a Valor Justo (AVJ),
por ausência de receita ou renda efetivamente auferida.
A segunda acusação fiscal versa sobre a incidência de IRPJ e CSLL sobre o acréscimo
patrimonial decorrente do ajuste a valor justo (AVJ) de ativos imobiliários classificados como
propriedades para investimento, nos termos do CPC 28. A Fiscalização entendeu que a ausência de
controle em subconta vinculada ao ativo exigido pelo art. 13 da Lei no 12.973/2014 caracterizaria
infração material, ensejando a tributação imediata do valor ajustado, nos moldes do § 3o do
referido artigo.
LEI No 12.973/2014
Art. 13. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor
justo não será computado na determinação do lucro real desde que o respectivo
aumento no valor do ativo ou a redução no valor do passivo seja evidenciado
contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou passivo.
(...)
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista
no caput, o ganho será tributado.
A acusação fiscal não procede, contudo.
Fl. 5741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
56
O artigo 43 do Código Tributário Nacional dispõe que o fato gerador do Imposto de
Renda e da CSLL ocorre com a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos de qualquer natureza. Assim, a simples reavaliação contábil de um ativo, ainda que gere
incremento no valor do patrimônio líquido, não configura realização de receita tributável
enquanto não houver a alienação do ativo ou outro evento que configure a disponibilização de
renda ao contribuinte.
A análise dos autos revela que não houve, em momento algum, a alienação dos
ativos que foram objeto da avaliação a valor justo. Logo, ausente o evento jurídico necessário à
caracterização da disponibilidade da renda, é inviável a exigência de IRPJ e CSLL, sob pena de
ofensa ao artigo 43 do CTN e à própria concepção constitucional de renda tributável.
Não se nega que o caput do art. 13 da Lei no 12.973/2014 admite o reconhecimento
contábil do AVJ com neutralidade fiscal, desde que o valor correspondente seja evidenciado em
subconta vinculada ao ativo. Contudo, a finalidade do dispositivo legal não é conferir natureza
tributável a ajustes meramente contábeis, mas sim assegurar a rastreabilidade das mutações
patrimoniais, de modo a permitir controle eficaz por parte da Administração Tributária.
A jurisprudência do CARF tem sinalizado que, mesmo na ausência de subconta
formalmente instituída, a neutralidade fiscal do AVJ pode ser preservada desde que comprovada,
por outros meios, a adequada identificação, individualização e rastreabilidade do acréscimo
patrimonial correspondente. Trata-se de interpretação teleológica do art. 13, § 3o, da Lei no
12.973/2014, consentânea com os princípios da capacidade contributiva, da segurança jurídica e
da vedação ao confisco:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
DEEMED COST. AVALIAÇÃO A VALOR JUSTO. AJUSTE DE AVALIAÇÃO
PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. LEI 12.973/2014. AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO.
CONCEITO DE RENDA.
Ante a análise conjunta do art. art. 182, §3o da Lei 6.404/1976, com redação dada
pela Lei 22.941/2009, dos pronunciamentos dos CPC’s 37 e 46, e da ICPC 10,
verifica-se que o custo atribuído (deemed cost) tem a mesma natureza de valor
justo, e como tal deve ser tratado. Tendo em vista que a norma é construída pela
Fl. 5742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
57
interpretação do texto legal, mas com ele não se confunde; o objetivo das
subcontas previstas nos arts. 13 e 14 da Lei 12.973/2014 é que o contribuinte
tribute corretamente o ganho decorrente da avaliação a valor justo (AVJ). Assim,
deve controlar e oferecer à tributação concomitante à realização do ativo, seja
mediante depreciação, exaustão ou baixa. Esse o objetivo da subconta. Portanto,
a ausência de subcontas, por si só, não é motivo para tributação do ganho
decorrente de AVJ. Tributar todo o ganho de avaliação a valor justo (AVJ) sob a
justificativa de ausência de subconta quando isso não acarretou prejuízo ao Fisco
é interpretar de forma equivocada o art. 113 do CTN, que versa sobre a obrigação
principal e acessória. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato
gerador. O ganho decorrente da avaliação a valor justo deve compor o lucro real e
a base de cálculo da CSLL quando da realização do ativo, caso dos autos, via
amortização/depreciação. Nesta hipótese tem-se fato gerador de IRPJ/CSLL. No
caso de haver informações referentes aos ganhos de AVJ e respectivos valores
amortizados/depreciados que permitam ao Fisco auditá-los, a ausência de
subcontas contábeis configura descumprimento de obrigação acessória, mas não
de obrigação principal. (...)
(Acórdão no 1101-001.664, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Junior, Sessão de
29/07/2025)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL. NEUTRALIDADE. LEI 12.973/2014.
AVALIAÇÃO DE VALOR JUSTO. CONCEITO DE RENDA.
A ausência de criação de subconta não implica, automaticamente, no acréscimo
da base de cálculo de IRPJ sob o risco de afronta ao conceito de renda previsto no
art.43 do CTN. Manter os valores escriturados de maneira a permitir o controle da
avaliação com base o valor justo, ainda que de forma diversa da prevista no artigo
de lei, supera o fato do contribuinte não ter observado exatamente a forma de
evidenciação do ganho decorrente da avaliação com base o valor justo, previsto
no art. 13 da Lei no 12.973/2014. (...)
(Acórdão no 1402-007.057, Rel. Cons. Ricardo Piza Di Giovani, Sessão de
13/08/2024)
(grifos e destaques nossos)
No caso concreto, a Recorrente demonstrou, por meio de documentos hábeis e
idôneos (e-fls. 515/589), que: (i) os ativos foram avaliados por empresa independente registrada
na CVM, com base em critérios objetivos e compatíveis com a legislação contábil; (ii) os valores
atribuídos a título de AVJ encontram-se devidamente registrados nas demonstrações financeiras,
Fl. 5743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
58
com discriminação individualizada do custo histórico, do valor justo apurado e da contrapartida
lançada em contas específicas de resultado; e (iii) a escrituração foi validada por auditoria
independente, que atestou a regularidade dos controles e a integridade das informações
prestadas.
A ausência de subconta, portanto, não comprometeu a rastreabilidade da operação
nem ocasionou qualquer omissão de receita tributável, razão pela qual deve ser provido o recurso
voluntário, para cancelar o lançamento também neste ponto.
3.3
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - MULTA REGULAMENTAR E MULTA DE OFÍCIO. MESMA
MATERIALIDADE. BIS IN IDEM
A Recorrente contesta a exigência de apresentação retroativa das obrigações
acessórias, bem como a cobrança de multa por seu suposto descumprimento, especificamente no
que tange à não entrega da EFD-Contribuições.
A Autoridade Fiscal entendeu que o referido Fundo de Investimento Imobiliário se
enquadraria na hipótese prevista no art. 2o da Lei no 9.779/1999, segundo a qual, havendo cotista
titular de mais de 25% das quotas que seja incorporador, construtor ou sócio do empreendimento
imobiliário, o fundo perde a isenção e se equipara às pessoas jurídicas para fins de tributação.
Com base nessa premissa, exigiu a entrega da EFD-Contribuições, da DCTF e da ECF relativas aos
anos-calendário de 2020 e 2021, ainda que tais períodos fossem anteriores à lavratura do auto de
infração. Para tanto, invocou o Ato Declaratório SRF no 02/2000, que prevê que os FIIs sujeitos à
equiparação devem observar as mesmas obrigações acessórias impostas às pessoas jurídicas.
A Recorrente, em contrapartida, sustenta que não houve violação ao disposto no
art. 2o da Lei no 9.779/1999, pois nenhum dos cotistas, diretos ou indiretos, ostentava
simultaneamente a condição de cotista relevante (com 25% ou mais de participação) e a de sócio,
incorporador ou construtor de empreendimentos imobiliários integrantes da carteira do fundo.
Aduz que a interpretação da norma deve ser restritiva, nos termos do art. 111, III, do CTN, e que a
própria Autoridade Fiscal incorreu em inconsistências na identificação do suposto cotista
relevante. Ressalta, ademais, que eventual aplicação da regra de equiparação somente poderia
Fl. 5744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
59
produzir efeitos a partir da lavratura do auto de infração, não sendo legítima a imposição de
obrigações acessórias retroativas, nem a aplicação de penalidades por sua inobservância.
Como já consignado neste voto, a regra de equiparação prevista no art. 2o da Lei no
9.779/1999 possui natureza objetiva e independe de ato declaratório prévio, bastando a
verificação, pela Administração Tributária, da ocorrência dos pressupostos legais para a sua
incidência — diferentemente do que ocorre, por exemplo, com a exclusão do Simples Nacional,
que exige ato administrativo formal e específico. Assim, uma vez caracterizados os requisitos, o
fundo passa a se sujeitar às obrigações acessórias próprias das pessoas jurídicas.
Não obstante o reconhecimento de que a regra de equiparação prevista no art. 2o
da Lei no 9.779/1999 seja de natureza objetiva, certo é que sua aplicação para fins de exigência de
obrigações acessórias e penalidades deve observar os limites impostos pelo Código Tributário
Nacional, notadamente os princípios da segurança jurídica e da vedação ao bis in idem.
No caso, foram lavrados autos de infração referentes ao lançamento de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, com aplicação de multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, inciso I, da Lei no
9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07:
LEI No 9.430/1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Com efeito, a Autoridade Fiscal lavrou auto de infração de multa por
descumprimento de obrigações acessória, notadamente por falta de entrega da EFD-
Contribuições, com base no art. 12 da Lei no 8.218/91:
LEI No 8.218/91
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição
das seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a 0,02% (dois centésimos por cento) por dia de atraso,
calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período a que se refere a
Fl. 5745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
60
escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta, aos que não cumprirem o prazo
estabelecido para apresentação dos registros e respectivos arquivos.
Todavia, a penalidade não merece subsistir.
Trata-se de hipótese em que a falta de entrega das declarações já ensejou a
constituição de crédito tributário mediante lançamento de ofício, com imposição da multa
proporcional de 75%. Esta última penalidade já contempla a sanção pela falta de declaração, de
modo que a aplicação concomitante da multa do art. 12 da Lei no 8.218/91 caracteriza bis in idem,
por incidir sobre a mesma materialidade.
Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência deste CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017
(...)
MULTA REGULAMENTAR. LEI 8.218/91, ART. 12. MULTA DE OFÍCIO. LEI 9430/96,
ART. 44, §1. MESMA MATERIALIDADE. BIS IN IDEM. VEDADO. O art. 12 da Lei n.
8218/1991 estabelece multas regulamentares específicas cujo aspecto material
são inobservâncias relacionadas aos arquivos digitais e sistema, quais sejam: i)
não atendimento aos requisitos para a apresentação dos registros e respectivos
arquivos; ii) omissão ou prestação incorreta informações referentes aos registros
e respectivos arquivos; iii) descumprimento de prazo para apresentação dos
registros e respectivos arquivos. O parágrafo único do art. 12 da Lei n. 8212/91
estabelece que, no caso de as pessoas jurídicas que utilizarem o Sistema Público
de Escrituração Digital, as multas que especifica devem ser reduzidas à metade se
a obrigação for cumprida após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de
ofício; e a 75% se a obrigação for cumprida no prazo fixado em intimação. Ao
estabelecer a redução a 75%, se a obrigação for cumprida no prazo fixado em
intimação, a lei impõe à autoridade fiscal a obrigatoriedade de intimar o
contribuinte para cumprir tal exigência. A ausência de tal intimação específica é
motivo suficiente para cancelar a multa, vez que impede o contribuinte de se
beneficiar da redução legal. No caso em análise, a autoridade fiscal aplicou multas
regulamentares (art. 12 da Lei 8.218/91) sobre a mesma materialidade que
ensejou o lançamento e a respectiva multa de ofício (art. 44, §1o, da Lei n°
9.430/96), quais sejam, apropriação indevida de custos de mercadorias
amparados por documentos fiscais inidôneos e compras fictícias sobre as quais
foram apurados créditos de Pis/Cofins. Trata-se de dupla penalidade sobre os
mesmos fatos jurídicos. Aplicar a penalidade prevista no art. 12 da Lei 8.218/91
sobre a mesma materialidade que ensejou o lançamento de ofício e a respectiva
penalidade prevista no art. art. 44, §1o, da Lei n° 9.430/96 e alterações, configura
bis in idem, vedado pela legislação.
Fl. 5746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
61
(Acórdão no 1101-001.481, Rel. Cons. Efigênio de Freitas Junior, Sessão de
11/12/2024)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2019 MULTA REGULAMENTAR POR INFORMAÇÕES INEXATAS NO
SPED, ECD, ECF, EFD - CONTRIBUIÇÕES E EFD-ICMS/IPI Se das informações
inexatas originaram autos de infração das contribuições com as respectivas
multas de ofício, não cabe a aplicação concomitante da multa por informações
inexatas.
(Acórdão no 1101-001.325, Rel. Cons. Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Sessão
de 11/06/2024)
Diante de tais fundamentos, afigura-se ilegítima a exigência de penalidade por
descumprimento de obrigação acessória nos exercícios de 2020 e 2021, impondo-se o
cancelamento da multa descumprimento de obrigações acessórias, exigida com base no art. 12 da
Lei no 8.218/91.

3.4
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATRIBUÍDA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
A Recorrente, na qualidade de responsável solidária, insurge-se contra a sua
inclusão no polo passivo, ao argumento de que a legislação invocada pela Autoridade Fiscal não
teria atribuído solidariedade tributária ao administrador fiduciário de Fundo de Investimento
Imobiliário – FII, mas apenas deveres de representação e operacionalização das atividades do
fundo. Sustenta, ademais, que os dispositivos legais mencionados (art. 14 da Lei no 8.668/1993,
art. 124, II, do CTN e art. 4o da Lei no 9.779/1999) não autorizariam a imputação de
responsabilidade solidária.
Melhor sorte não lhe assiste, contudo.
Como se viu, o Fundo de Investimento Imobiliário (FII) possui natureza de
condomínio fechado, destituído de personalidade jurídica, nos termos disciplinados pela Lei no
8.668/1993. Nessas condições, cabe à instituição administradora, devidamente autorizada pela
Comissão de Valores Mobiliários – CVM, representá-lo ativa e passivamente, na esfera judicial ou
extrajudicial, respondendo, inclusive, pela evicção de direito, conforme previsto no art. 14:
Fl. 5747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
62
LEI No 8.668/1993
Art. 14. À instituição administradora do Fundo de Investimento Imobiliário
compete:
I - representá-lo ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;
II - responder pessoalmente pela evicção de direito, no caso de alienação de
imóveis pelo fundo.

No âmbito da responsabilidade tributária, o art. 4o da Lei no 9.779/1999 prescreve
regra específica de imputação de responsabilidade, confira-se:
LEI No 9.779/1999
Art. 4o Ressalvada a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção do
imposto sobre os rendimentos de que trata o art. 16 da Lei no 8.668, de 1993,
com a redação dada por esta Lei, fica a instituição administradora do fundo de
investimento imobiliário responsável pelo cumprimento das demais obrigações
tributárias, inclusive acessórias, do fundo.
Embora o dispositivo não faça uso literal da palavra “solidária”, deve ser lido em
total harmonia com o art. 124, inciso II do CTN, legitimando a inclusão da instituição
administradora como corresponsável pelo cumprimento das obrigações do fundo:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
(...)
II
–
as
pessoas
expressamente
designadas
por
lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Isto porque a solidariedade tributária não depende do uso literal da palavra
“solidária” pelo legislador, mas decorre da previsão normativa que estende a terceiros a
responsabilidade pelo adimplemento das obrigações tributárias.
Esse entendimento tem sido reiterado pela jurisprudência do CARF. A título
exemplificativo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 5748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
63
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2011
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. QUOTISTA COM MAIS DE 25% DAS
QUOTAS. SÓCIO DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. EMPRESAS SOB
CONTROLE INDIRETO COMUM. CUMULAÇÃO DE POSIÇÕES JURÍDICAS.
CONFIGURAÇÃO. ART. 2° DA LEI N° 9.779/99. INCIDÊNCIA.
Se o quotista com mais de 25% das quotas de um Fundo de Investimento
Imobiliário e o sócio do empreendimento imobiliário em que o fundo investe são
empresas sob controle comum, ainda que indireto, por meio da interposição de
outras pessoas jurídicas, tem-se por configurada a cumulação destas posições
jurídicas, incidindo a regra prevista no art. 2o da Lei 9.779/99, o que sujeita o
fundo à tributação própria das pessoas jurídicas.
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA. ART.
4° DA LEI N° 9.779/99. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, II DO CTN.
Respondem solidariamente com o fundo de investimento imobiliário pelas
obrigações principais e acessórias a instituição administradora do fundo a teor do
art. 4° da lei n° 9.779/99 c/c art. 124, II do CTN.
(Acórdão no 3401-007.236, Rel. Cons. Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Sessão
de 28/01/2020)

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
SÓCIO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. NEGÓGIO JURÍDICO INTRAGRUPO.
SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS. ART. 2o DA LEI 9.779/99.
Constatado que o único quotista do fundo de investimento imobiliário também
possui o controle de empresa participante do empreendimento imobiliário, o
fundo sujeita-se à tributação aplicável às demais pessoas jurídicas, nos termos do
art.2o, da Lei no 9.779/99.
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
CUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE.
São solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por lei.
Inteligência do art. 124, II, do CTN c/c o art. 4o da Lei no 9.779/99. Recursos
Voluntários Negados.
(Acórdão no 1402-002.320, Rel. Cons. Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de
04.10.2016)

IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Exercício: 2006
Fl. 5749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
64
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO. TRIBUTAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
Constatado que o empreendimento imobiliário é integralmente explorado (100%
do negócio) por quotista único (100% das quotas) do Fundo de Investimento
Imobiliário, revelam-se presentes as circunstâncias autorizadoras da aplicação do
disposto no art. 2o da Lei no 9.779/99, ou seja, o referido Fundo sujeita-se à
tributação aplicável às pessoas jurídicas.
(...)
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO.
OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
CUMPRIMENTO RESPONSABILIDADE.
Nos termos do art. 4 oda Lei no 9.779/99, ressalvada a responsabilidade das
fontes pagadoras pelas retenções do imposto sobre os rendimentos submetidos à
incidência tributária nas hipóteses previstas na legislação de regência, a
responsabilidade tributária pelo cumprimento das demais obrigações tributárias
(principais e acessórias), inclusive as decorrentes do disposto no art. 2o do
referido diploma legal, é da instituição administradora do Fundo de Investimento
Imobiliário.
(Acórdão no 1301-000.994, Rel. Cons. Wilson Fernandes Guimarães, Sessão de
07/08/2012)
Assim, diversamente do alegado, não há confusão conceitual entre
responsabilidade e solidariedade no caso concreto. A responsabilidade imposta ao administrador
fiduciário pelo art. 4o da Lei no 9.779/1999 implica solidariedade tributária, pois se trata de
atribuição expressa de cumprimento das obrigações tributárias do fundo, nos termos do art. 124,
II, do CTN.
Diante do exposto, rejeito as alegações do responsável solidário e reconheço a
legitimidade de sua inclusão no polo passivo, nos termos do art. 4o da Lei no 9.779/1999 c/c art.
124, II, do CTN.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher as preliminares de nulidade do lançamento
fiscal especificamente em relação a (i) ausência de motivação concreta e adequada, nos termos do
art. 142 do CTN e do art. 50 da Lei no 9.784/1999 e (ii) ausência de liquidez e certeza do
lançamento, ante a improcedência da apuração do IRPJ e CSLL pelo lucro real em hipótese que
exigia a apuração pelo lucro arbitrado, rejeitadas as demais. No mérito, dou provimento ao
Fl. 5750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
65
recurso voluntário, para reconhecer a inaplicabilidade da regra de equiparação prevista no artigo
2o da Lei no 9.779/1999 ao caso concreto, com o consequente cancelamento das exigências de
IRPJ e CSLL lançadas contra o Recorrente.
Tendo sido vencida, voto por dar parcial provimento aos Recursos Voluntários para
cancelar (i) o lançamento referente ao Ajuste a Valor Justo e (ii) a multa por descumprimento de
obrigação acessória.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, redator designado
Nos debates levados a efeito durante a realização da sessão de julgamento, a i.
Relatora restou vencida, (i) quanto às preliminares de nulidade, em relação aos autos de infração,
quanto (i.1) à ausência de motivação concreta e adequada do lançamento, por maioria de votos e
(i.2) à ausência de liquidez e certeza da exigência, por voto de qualidade; e (ii) quanto ao mérito,
em relação à acusação fiscal referente à aplicação da regra de equiparação prevista no artigo 2o
da Lei no 9.779/1999.
2.

Em relação à primeira preliminar, o entendimento da Relatora, em síntese, foi o
seguinte:
[...]
Com efeito, do exame detido do TVF, verifica-se que a narrativa fiscal apresenta diferentes
hipóteses fáticas, muitas vezes conflitantes entre si, quanto à caracterização do cotista
relevante que supostamente cumularia a condição de incorporador, construtor ou sócio
dos empreendimentos imobiliários investidos pelo fundo. Não se identifica, com o rigor
exigido, a correspondência exata entre o sujeito enquadrado como cotista relevante e sua
vinculação jurídica direta com os empreendimentos.
Fl. 5751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
66
[...]
Portanto, tem razão o Recorrente quando afirma que “a eleição da CF Golgi Holding como
suposta cotista relevante que teria figurado como sócia do empreendimento – eleição essa
realizada apenas pela C. Turma Julgadora no acórdão recorrido para fazer incidir a regra
contida no artigo 2o da Lei no 9.779/1999 –, implica inovação da acusação fiscal”, uma vez
que não há como obter tal conclusão a partir da leitura do TVF (negrito do original).
3.

A maioria da Turma não entendeu desta forma. A Fiscalização, em mais de uma
oportunidade, identifica, de modo preciso, o cotista relevante e sua vinculação com os
empreendimentos, de modo a satisfazer os requisitos do art. 2° da Lei n° 9.779, de 1999. Tal se vê
do seguinte excerto do TVF, que resume o racional da autuação:
[...]
Com essa nova configuração, ou seja, com a interposição de uma nova camada entre o
GOLGI FII e os seus cotistas, os antigos sócios dos empreendimentos imobiliários, o Grupo
canadense Cadillac Fairview, o Robert Charles Gibbins e o Roberto Miranda de Lima,
continuam a deter, ainda que agora indiretamente, 95,24%, 3,57% e 1,19%
respectivamente das cotas do GOLGI FII e, por consequência, continuam a receber os
rendimentos de tais empreendimentos imobiliários, nas mesmas proporções, só que esses
rendimentos passaram a não ser tributados a partir da transferência desses
empreendimentos imobiliários para o GOLGI FII.
Verifica-se inclusive que, apesar de terem sido interpostos dois fundos de investimento
multimercado entre o GOLGI FII e os seus reais cotistas, a Cadillac Fairview e os senhores
Robert Charles Gibbins e Roberto Miranda de Lima, nos arquivos contábeis do GOLGI FII
eles continuam a figurar como cotistas do GOLGI FII. Nos Balancetes do GOLGI FII (Doc. 008)
constam como cotistas pessoas físicas e jurídicas e não fundos de investimento
multimercado.
A CF Brasil Participações, que era sócia de todos os empreendimentos imobiliários (CF I, CF
II, CF III, ...), com 95,24% de participação em cada um deles, tinha como sócios diretos o
1700480 ONTARIO INC e o 1699516 ONTARIO INC, e como controlador o Ontario Teachers
Pension Plan. A CF GOLGI HOLDINGS LP, que também tem como controlador o Ontario
Teachers Pension Plan, detém 100% das quotas do CF GOLGI HOLDINGS FIM CP, que, por
sua vez, possui 95,24% das quotas do GOLGI FII.
4.

Ademais, não há como acolher a afirmação da i. Relatora, no sentido de que “a
própria DRJ parece se colocar na posição de auditor fiscal autuante para concluir quem teria sido o
quotista relevante que figurou, concomitantemente, na qualidade de incorporador, construtor ou
sócio dos empreendimentos imobiliários (cf. e-fls. 5242/5250), concluindo que: ‘(...) Tanto no
início de 1o abril quanto no final deste dia a CF Golgi Holdings LP era titular de direitos no
percentual de 95,24% do capital social das sociedades investidas CF I, CF II etc., apenas com
Fl. 5752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
67
estruturas diferentes”. Como se vê, cotejando-se esta afirmação com o item anterior, a primeira
instância de julgamento apenas repete o quanto dito pela Fiscalização. Não há que se falar em
inovação da acusação fiscal, portanto.
5.

Em relação à segunda preliminar, o entendimento da i. Relatora, em síntese, foi o
seguinte:
[...]
Tal conclusão se mostra ainda mais patente quando analisada a apuração do ano-
calendário 2021, porquanto não houve nenhum ajuste ao lucro líquido, já que a Autoridade
Fiscal utilizou o lucro líquido contábil trimestral como base para o lucro real, sem nenhuma
adição ou exclusão.
Assim, a forma de apuração do IRPJ e da CSLL adotada pela Autoridade Fiscal atrai a
incidência da hipótese de arbitramento prevista no inciso VIII do art. 47 da Lei no
8.981/1995, por ausência de escrituração ou de apresentação, à autoridade fiscal, dos livros
e registros auxiliares exigidos para fins de apuração do lucro real, ressaltando-se a
referência expressa ao § 2o do art. 8o do Decreto-Lei no 1.598/1977, entre os quais se
insere o Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
[...]
A jurisprudência do CARF é firme no sentido de que, ausente o LALUR e não havendo
demonstração pela fiscalização de que o contribuinte foi intimado a apresentar
documentação que permita identificar os ajustes necessários à apuração do lucro real, não
se pode presumir a equivalência entre lucro contábil e lucro real. Nesse sentido, destaca-se
os seguintes precedentes: [...]
[...]
6.

A maioria qualificada da Turma não entendeu desta forma. Como pacificado na
jurisprudência desta Seção de Julgamento, o arbitramento do lucro é hipótese excepcional,
somente aplicável quando, no exame da escrituração, a Fiscalização comprovar que as falhas
apontadas se constituem em fatos que, camuflando expressivos fatos tributáveis,
impedem/tornam muito difícil a quantificação do resultado do exercício15, no que se concorda, em
tese, com a i. Relatora. Não é o que se verifica no caso concreto, como se vê em trecho do TVF,
corroborado pela DRJ, que chega a afirmar que “não se localizou nos autos quaisquer
questionamentos acerca da idoneidade da documentação contábil apresentada”:

15 P. ex., Ac. n° 9101-004.799, s. 3/03/2020, Rel. Cons. André Mendes de Moura, v. u.
Fl. 5753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
68
A apuração foi realizada com base nos documentos entregues pela fiscalizada em resposta
aos itens 7, 8 e 9 do Termo de Início da Ação Fiscal – Termo de Constatação e Intimação no
01 endereçada ao GOLGI FII. Foram entregues os balancetes mensais do GOLGI FII
referentes a todos os meses dos anos-calendário 2020 e 2021 (Doc. 008), os informes
obrigatórios exigidos pela CVM - mensais, trimestrais e anuais - emitidos nos anos-
calendário de 2020 e 2021 (Docs. 008 e 009) e as Demonstrações Financeiras auditadas,
referentes aos anos-calendário de 2020 e 2021 (Doc. 009).
7.

Ademais, a simples falta de escrituração do LALUR, sem demonstrar a ocorrência do
efetivo prejuízo para o Fisco, não é suficiente para sustentar a desclassificação da escrituração
contábil e o consequente arbitramento dos lucros. Como afirma a DRJ, “[a]s informações
prestadas nas escriturações digitais (ECD, ECF e EFD-Contribuições) têm origem nos registros
contábeis das empresas, de maneira que a não apresentação destas, a despeito de dificultar a
apuração a ser realizada pelo Fisco, não impede a determinação dos valores devidos diretamente
da própria contabilidade”.
8.

Registre-se que, quanto à alegação da Recorrente no sentido de que caberia à
Autoridade Fiscal verificar a possibilidade de apuração das bases de cálculo segundo o regime do
Lucro Presumido, diante da ausência de elementos necessários para apuração do Lucro Real,
concorda-se com o entendimento da i. Relatora, que também não a admite.
9.

Em relação ao mérito, o entendimento da i. Relatora, em síntese, foi o seguinte:
[...]
E nem poderia, já que a Autoridade Autuante adota leitura extensiva e equivocada da
Norma de Desenquadramento prevista no art. 2o da Lei no 9.779/1999, como se depreende
de excertos do próprio TVF: [...]
[...]
Nos exatos termos do contrato de aumento de capital (e-fls. 180/191), as ações das
sociedades investidas foram vertidas como integralização de cotas, momento a partir do
qual passaram a compor o patrimônio do Fundo. Não há, portanto, simultaneidade entre a
condição de cotista relevante e a posição societária nas empresas investidas, requisito este
imprescindível à incidência da regra de equiparação prevista no artigo 2o da Lei no
9.779/1999.
[...]
Conforme já esclarecido, os únicos cotistas diretos do Recorrente são os fundos CF Golgi
Holdings FIM Crédito Privado CP (95,25%) e JICHI Fundo Multimercado (4,74%). Por outro
Fl. 5754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
69
lado, nenhuma das demais entidades mencionadas pela Autoridade Fiscal – a exemplo do
Ontario Teachers Pension Plan, da CF Golgi Holdings LP ou do Grupo Cadillac Fairview –
figura como cotista direto do Fundo.
[...]
A única entidade que poderia hipoteticamente ser considerada cotista relevante, o CF Golgi
Holdings FIM Crédito Privado CP, jamais atuou como incorporadora, construtora ou sócia
de qualquer empreendimento imobiliário investido pelo Fundo. Tampouco participou de
negócios associativos que pudessem ser caracterizados como empreendimento imobiliário.
10.

Primeiramente, diga-se que já restou assente, como diz a DRJ, que “desde a criação
do Golgi FII existe um cotista com mais de 25% das cotas do fundo. Inicialmente CF Golgi Holdings
LP era esse cotista. Posteriormente, com a transferência das cotas do CF Golgi Holdings LP para o
fundo CF GOLGI HOLDINGS FIM CRÉDITO PRIVADO CP, este passou a exercer esse papel”.
11.

Dito isto, como se vê do quadro de fls. 43 do voto condutor de piso, que representa
a sequência de operações, não há como dele se discordar quando assenta que “a participação
inicial e final dos sócios originais nos resultados dos empreendimentos permaneceu a mesma,
apenas se adotando uma estrutura que supostamente estaria fora do alcance da tributação”,
ressaltando-se que o núcleo do art. 2o em comento é o verbo aplicar. Em reforço, veja-se a
descrição dos fatos, agora na dicção da DRJ:
[...]
Conforme já dito acima, primeiramente as cotas da Cadillac Fairview Brasil Participações
Ltda foram cedidas para a CF Golgi Holdings LP. Ou seja, a CF Golgi Holdings LP, por meio da
Cadillac Fairview Brasil Participações Ltda detinha 95,24% do capital social das sociedades
investidas CF I, CF II etc.
Ao final das operações realizadas nos dias 31 de março e 1o de abril, o fundo CF GOLGI
HOLDINGS FIM CRÉDITO PRIVADO CP (cujo único cotista era a CF Golgi Holdings LP), possuía
95,24% das cotas do fundo Golgi FII, que detinha 100% Cadillac Fairview Participações Ltda,
a qual, por sua vez, possuía 100,00% do capital social das empresas CF I, CF II etc.
Tanto no início de 1o abril quanto no final deste dia a CF Golgi Holdings LP era titular de
direitos no percentual de 95,24% do capital social das sociedades investidas CF I, CF II etc.,
apenas com estruturas diferentes.
O contexto dos fatos em análise impossibilita de forma artificial, como pretende a autuada,
que os dois requisitos legais ocorram simultaneamente, bem como a necessidade de
participação direta do sócio no empreendimento.
12.

Também, discordou-se da i. Relatora quando esta aponta ser equivocada a “leitura
extensiva” deste dispositivo legal por parte da Fiscalização: não existe uma restritividade neste
comando normativo nem alusão à necessidade de simultaneidade da atuação do cotista relevante.
Fl. 5755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.814 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17459.720011/2023-29
70
Inclusive, o art. 2°, ao empregar a expressão "ou em conjunto com pessoa a ele ligada", revela que
sua interpretação deve ser abrangente. A 1a Turma da CSRF deste CARF já assentou o seguinte:
A figura do sócio é completamente atípica aos empreendimentos imobiliários e não faria
qualquer sentido utilizá-la de forma estrita, sob pena de desvirtuamento do real propósito
da lei, que é o de evitar o comportamento elisivo do contribuinte, consistente em se utilizar
da sistemática de tributação favorecida dos FII para o exercício de atividade empresarial de
empreendimentos imobiliários16.
13.

Ainda sobre os “empreendimentos imobiliários”, registre-se que se discorda do
entendimento da Recorrente, quando assenta que “não se faz possível vislumbrar de que forma o
Recorrente estaria praticando concorrência desleal em relação a construtoras e/ou
incorporadoras, na medida em que nunca se almejou ou mesmo se desenvolveu tais atividades,
mas, sim, se explorou a atividade da locação dos imóveis próprios, prontos e acabados”. Desde o
tempo em que a matéria era regida pela Instrução CVM (autarquia responsável pela
regulamentação dos Fundos Imobiliários) no 205, de 1994, seu art. 2o já assentava que o
entendimento do que viria a ser “empreendimento imobiliário” abrangeria a atividade de locação.
CONCLUSÃO
14.

Por todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade, bem como o pedido de
unificação de processos. No mérito, dou-lhe parcial provimento para (i) reconhecer a
improcedência quanto aos ajustes a valor justo contabilizados pela Recorrente, e (ii) para cancelar
as multas regulamentares quanto às obrigações acessórias.

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros

16 Ac. no 9101-004.580, s. 4/12/2019, Rel. Cons. Demetrius Nichele Macei
Fl. 5756
DF CARF MF
Original